Tribunal: CARF
Processo: 16327.720629/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720629/2019-45
ACÓRDÃO
1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ UNIBANCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de
laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de
dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por
meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei,
sendo que o laudo elaborado em período posterior pode servir apenas
para ratificar o estudo anterior.
Mesmo que assim não fosse, o ART. 20, §3o, DECRETO-LEI No 1.598/1977
estabelece a obrigatoriedade de demonstrativo para os casos de aquisição
de investimento, o que não foi o caso, a parcela objeto de lançamento é
parcela remanescente da aquisição original, que não é questionada nos
autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano (relator) e Fernando
Augusto Carvalho de Souza que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Fl. 4644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
2
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva. – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar o ocorrido nos autos, transcrevo relatório e voto da decisão
recorrida, conforme consta no Acórdão no 12-118.249 proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO, em
16 de julho de 2020, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Interessada, a qual,
por esta razão, ingressa com recurso voluntário a este Colegiado.
Relatório e Voto da decisão recorrida:
“Trata o presente processo de crédito constituído pela Divisão de Fiscalização da
Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo (DIFIS/DEINFSP), mediante a lavratura
dos seguintes Autos de Infração:
1) Em 13/08/2019, para lançamento de IRPJ (fls. 1.520 a 1.528) e CSLL (1.529 a
1.538) do período de 01/01 a 28/02/2014, nos seguintes valores:

Fl. 4645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
3
2) Em 13/09/2019, para lançamento complementar de CSLL (fls. 1.618 a 1.623), no
mesmo período e nos seguintes valores, cujo crédito foi transferido do processo em apenso
16327.720858/2019-60:

Em relação ao Auto de Infração de IRPJ e CSLL lavrado em 13/08/2019, verifica-se,
em síntese, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.539 a 1.609:
1) Teve por objeto o lançamento de IRPJ e CSLL reflexa, referentes ao ano
calendário de 2014, em função do desrespeito à legislação que regulamenta a amortização e a
exclusão de ágio oriundo de reorganização societária, no caso em particular, da reorganização
societária ocorrida no Grupo Itaú por ocasião da absorção do Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S. A. (doravante denominado Unibanco).
2) Objetiva também o lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de
IRPJ e de CSLL sobre as bases estimadas, referentes aos períodos de apuração do ano-calendário
2014.
3) Esta matéria já foi objeto de autuação para os anos-calendário 2009 a 2013
(Processo Administrativo Fiscal – PAF no 16327.721.108/2014-09). Portanto, o presente
lançamento contempla somente as amortizações remanescentes, ocorridas em janeiro e fevereiro
do ano-calendário 2014.
4) O objeto da autuação é glosar a amortização de parte do ágio criado no processo
de “fusão” do Unibanco com o Banco Itaú. Amortização esta que, pretensamente, teria sido feita
nos moldes do inciso III, artigo 7o da Lei 9.532/1997.
5) O citado dispositivo legal impõe, claramente, duas condições para permitir a
antecipação da amortização, em sessenta meses, do ágio oriundo da aquisição de participação
societária, a saber: (i) que tenha havido absorção do patrimônio da sociedade adquirida por
incorporação, fusão ou cisão; e (ii) que o fundamento econômico do ágio a ser amortizado tenha
sido o valor de rentabilidade, com previsão dos resultados nos exercícios futuros.
6) A segunda condição está expressa na alínea “b” do parágrafo 2o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
7) Os dispositivos legais citados acima vigeram com a redação transcrita durante
todo o ano-calendário de 2014, embora tenham sido modificados pela Lei no 12.973/2014 de 13
de maio de 2014.
Fl. 4646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
4
8) No caso em tela, não há o que se questionar quanto ao cumprimento da primeira
condição, posto que houve absorção de patrimônio da sociedade adquirida (Unibanco) devido à
cisão parcial da mesma com versão do patrimônio cindido para a adquirente (Banco Itaú).
9) O mesmo não se pode dizer com respeito à segunda condição. O ágio amortizado
pelo Banco Itaú não teve como fundamento econômico valor de rentabilidade com previsão dos
resultados nos exercícios futuros. O ágio amortizado tem, na verdade, como fundamento
econômico o valor intangível relativo à carteira de clientes de varejo do Unibanco, que foi vertida
para o Banco Itaú por ocasião da cisão parcial do Unibanco, ocorrida em 28.02.2009. Portanto, o
ágio em questão não está sujeito à amortização, por determinação expressa do inciso II do artigo
7o da Lei no 9.532/1997, já transcrito anteriormente.
10) Houve uma cisão parcial do Unibanco com versão do patrimônio cindido para o
Banco Itaú. Entretanto, antes desta cisão, ocorreu a amortização contábil de parte do ágio relativo
à participação societária, detida pelo Banco Itaú, no Unibanco.
11) Estes valores amortizados contabilmente foram adicionados, para efeito de
determinação do lucro real do Banco Itaú, e controlados na Parte B do seu Livro de Apuração do
Lucro Real – LALUR.
12) Após a cisão do Unibanco e a versão do patrimônio cindido para o Banco Itaú,
parte destes valores passaram a ser excluídos na determinação do lucro real do Banco Itaú. Estas
exclusões também ferem o inciso III do artigo 7o da Lei no 9.532/1997.
13) Na verdade, não foi, sob o aspecto legal, uma operação de fusão, conforme
prevista no artigo 228 da Lei no 6.404/1976. Isto porque não houve a união de duas sociedades
para formar uma sociedade nova. Prova disto é que, ao final do processo, tanto o Unibanco (CNPJ
33.700.394/0001-40) quanto o Banco Itaú (CNPJ 60.701.190/0001-04), continuaram existindo,
embora este último tenha recebido nova denominação: Itaú Unibanco S/A. O que houve, na
verdade, foi um processo de absorção do conglomerado financeiro Unibanco pelo conglomerado
Itaú.
14) Pode-se dividir o processo de absorção em duas fases. A primeira, constituída
por uma sequência de três incorporações de ações, tornou o Unibanco uma subsidiária integral do
Banco Itaú. A segunda fase do processo de absorção objetivou imbricar, ou mais que isto,
amalgamar os diversos segmentos de negócios existentes no Unibanco – seguro, previdência,
leasing, capitalização, gestão de recursos de terceiros, carteiras de clientes etc – aos seus
respectivos congêneres já existentes no conglomerado Itaú.
15) A primeira fase do processo de absorção foi constituída por uma série de
operações de incorporação de ações levadas a efeito em 28.11.2008.
16) Na prática, ao término desta primeira fase do processo de absorção, o Unibanco
tornou-se subsidiária integral do Banco Itaú, por meio da incorporação de ações. Não de uma, mas
de três operações. Isto porque os estrategistas do processo de absorção, no lugar de efetuarem,
Fl. 4647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
5
diretamente, uma única operação de incorporação das ações do Unibanco pelo Banco Itaú,
optaram por um caminho indireto, que resultou em três operações de incorporação de ações.
17) A composição acionária do Unibanco no início do processo de absorção está
demonstrada a seguir:

18) A composição acionária da Unibanco Holdings, sociedade controladora do
Unibanco é a seguinte:

19) Assim, já se pode reproduzir o esquema de controle do Unibanco do processo
de absorção:

20) Os estrategistas do processo de absorção, no lugar de efetuar, diretamente,
uma única operação de incorporação das ações do Unibanco pelo Banco Itaú, optaram pelo
seguinte roteiro: (1) Banco Itaú incorpora as ações da E. Johnston, (2) Banco Itaú incorpora as
ações da Unibanco Holdings e (3); Banco Itaú incorpora as ações do Unibanco. Após esta
sequência de operações, o esquema de controle do Unibanco passou a ser o seguinte:

21) Como o Banco Itaú detinha o controle tanto da E. Johnston quanto da Unibanco
Holdings, pode-se afirmar que, ainda que indiretamente, o Unibanco era uma subsidiária integral
do Banco Itaú.
22) O Unibanco somente se tornaria uma típica subsidiária integral do Banco Itaú
(com cem por cento da participação detida diretamente pelo Banco Itaú) após a realização de mais
duas operações societárias.
23) Tais operações societárias – que só ocorreram em 28.02.2009, já na segunda
fase do processo de absorção - são as seguintes: (1) cisão da Unibanco Holdings com versão da
Fl. 4648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
6
parcela cindida (participação no Unibanco) para a E. Johnston e (2) incorporação da E. Johnston
pelo Banco Itaú.
24) Portanto, ao final da primeira fase do processo de absorção (28.11.2008), o
Banco Itaú contabilizava as seguintes participações:

25) O valor de aquisição do Unibanco foi de R$ 29.423.533.158,18. Como o valor do
seu patrimônio Líquido, à época, era de R$ 11.534.727.119,17, conclui-se que, na primeira fase do
processo de absorção, surgiu um ágio de R$ 17.888.806.039,01. Ágio este que, em virtude das três
operações de incorporação de ações, se encontrava distribuído entre as participações que o Banco
Itaú detinha na E. Johnston, na Unibanco Holdings e no Unibanco, conforme quadro anterior.
26) O valor de aquisição do Unibanco foi determinado por meio de laudo de
avaliação, nos termos dos §§ 1o e 3o do artigo 252 da Lei no 6.404/1976. Não houve necessidade
de laudos de avaliação para a E. Johnston nem para a Unibanco Holdings porque, de longe, os
ativos mais relevantes dessas duas sociedades eram justamente as participações que detinham no
Unibanco.
27) O processo de absorção foi desenhado de modo que o Banco Itaú – maior
empresa operacional do conglomerado financeiro Itaú - detivesse a totalidade das ações do
Unibanco para, a partir de então, implementar a amalgamação das unidades de negócios do
Unibanco com as suas respectivas congêneres do conglomerado Itaú e, por outro lado, manter o
Banco Itaú Holding Financeira como única sociedade de capital aberto com ações negociadas em
bolsa. Para isto, os antigos acionistas da E.Johnston, da Unibanco Holding e do Unibanco, que
receberam ações do Banco Itaú em virtude das três operações de incorporação de ações, teriam
que deixar de ser acionistas do Banco Itaú e tornarem-se acionistas do Banco Itaú Holding
Financeira. Isto foi feito por meio da incorporação das ações do Banco Itaú pelo Banco Itaú
Holding Financeira. Para ser mais exato, as ações do Banco Itaú que foram incorporadas pelo
Banco Itaú Holding Financeira foram aquelas representativas do capital do Banco Itaú, emitidas
por ocasião da incorporação das ações das sociedades E.Johnston, Unibanco Holdings e Unibanco.
Com isto, a condição do Banco Itaú de subsidiária integral do Banco Itaú Holding Financeira foi
restabelecida.
28) A segunda fase do processo de absorção se deu em 28.02.2009, ou seja, três
meses após a primeira fase, que ocorreu em 28.11.2008.
Fl. 4649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
7
29) O interregno deveu-se, sobretudo, à espera da conclusão da análise das
operações societárias da primeira fase pelo Banco Central do Brasil, cujo despacho de aprovação
foi publicado no Diário Oficial de 20.02.2009.
30) A segunda fase do processo de absorção pode ser dividida em duas etapas. A
primeira constituiu-se de duas operações destinadas a tornar o Unibanco verdadeira subsidiária
integral do Banco Itaú: (1) cisão da Unibanco Holdings com versão da parcela cindida (participação
no Unibanco) para a E. Johnston e (2) incorporação da E. Johnston pelo Banco Itaú.
31) As duas operações societárias da primeira etapa da segunda fase foram feitas
para transferir o controle acionário do Unibanco diretamente para o Banco Itaú, eliminando a
intermediação das sociedades E. Johnston e Unibanco Holdings. Assim, após a realização das
citadas operações, o esquema societário passa a ser o seguinte:

32) Na segunda etapa da segunda fase do processo de absorção, efetuou-se a
amalgamação das unidades de negócios do Unibanco com as suas respectivas congêneres do
conglomerado Itaú. A maioria das unidades de negócios do Unibanco estavam constituídas em
sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Unibanco, conforme o esquema que se
segue:

33) A seguir, foram descritas todas as operações societárias ocorridas na segunda
etapa da segunda fase do processo de absorção, grupadas, na medida do possível, por segmentos
de negócios. Com isto se tem uma visão da estratégia usada para amalgamar os segmentos de
negócios do Unibanco com seus congêneres do conglomerado Itaú:
a) Cisão parcial da Unibanco Seguros com a incorporação, pelo Unibanco, da parcela
cindida formada pela participação na Unibanco Vida e Previdência;
b) Cisão parcial do Unibanco com a incorporação, pelo Banco Único, da parcela
cindida formada pela carteira de clientes do segmento corporate;
Fl. 4650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
8
c) Cisão parcial do Unibanco com a incorporação, pelo Banco Itaú, da parcela
cindida formada pela carteira de clientes do segmento varejo e pelas participações nas
sociedades: Banco Único, Unibanco Seguros, Banco Fininvest, Dibens Leasing, Unibanco
Companhia de Capitalização, Unibanco Asset Management.
Segmento Corporate:
a) Alienação, pelo Banco Itaú, da participação no Banco Único para o Banco Itaú
BBA;
b) Incorporação do Banco Único pelo Banco Itaú BBA;
Segmento Seguros:
a) Subscrição e integralização de capital, pelo Banco Itaú, na Itaú Seguros, com
aporte da participação na Unibanco Seguros;
b) Incorporação da Unibanco Seguros pela Itaú Seguros;
Segmento Vida e Previdência:
a) Subscrição e integralização de capital, pelo Banco Itaú, na Itaú Vida e Previdência,
com aporte da participação na Unibanco Vida e Previdência;
b) Incorporação da Unibanco Vida e Previdência pela Itaú Vida e Previdência;
Segmento Leasing:
a) Alienação, pelo Banco Itaú, da participação na Dibens Leasing para a Itaubank
Leasing;
b) Cisão total da Itaubank Leasing em duas parcelas, sendo que uma delas é vertida
e incorporada pelo Banco Itaú e a outra, remanescente, é vertida e incorporada pela própria
Dibens Leasing.
Segmento Capitalização:
a) Subscrição e integralização de capital, pelo Banco Itaú, na Cia. Itaú de
Capitalização, com aporte da participação na Unibanco Companhia de Capitalização;
b) Incorporação da Unibanco Companhia de Capitalização pela Cia. Itaú de
Capitalização;
Segmentos Financiamento e Gestão de Recursos
a) Cisão parcial do Banco Itaú com a incorporação, pelo Banco Itaucard, da parcela
cindida formada pelas participações no Banco Fininvest e na Unibanco Asset Management;
b) Incorporação do Banco Fininvest pelo Banco Itaucard;
c) Incorporação da Unibanco Asset Management pelo Banco Itaucard
Fl. 4651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
9
34) Após a cisão parcial do Unibanco com a versão, para o Banco Itaú, da parcela
cindida passa-se a ter a seguinte configuração societária:

35) Foram apresentados laudos de avaliação patrimonial (patrimônio líquido) e
laudos de avaliação econômico-financeira (metodologia do fluxo de caixa descontado - FCD) para
cada um dos diversos segmentos de negócios do Unibanco vertidos para o Banco Itaú, com uma
única exceção: o segmento de varejo.
36) Para o segmento de varejo, não foi apresentada avaliação patrimonial
(patrimônio líquido) e o valor econômico a ele atribuído não foi obtido por meio de laudo
específico, mas, simplesmente, pela diferença entre o valor econômico do todo (avaliação
econômico-financeira do Unibanco) e a soma das avaliações econômico-financeiras dos demais
segmentos de negócios.
37) No "Quadro I" a seguir, constam os valores contabilizados, pelo Banco Itaú,
referentes aos ativos vertidos do Unibanco em decorrência da cisão parcial (valores em Reais).

38) Não se pode esquecer que, por se tratar de uma cisão parcial, houve ativos que
remanesceram no Unibanco. Quando se traduz a cisão em números, verifica-se que a parcela do
patrimônio líquido do Unibanco vertida para o Banco Itaú foi de R$ 1.009.850.142 enquanto a
parcela do patrimônio líquido remanescente no Unibanco foi de R$ 9.271.392.926,86.
39) Segundo informação do próprio contribuinte, os valores dos ativos que
remanesceram no Unibanco, “pela sua natureza, não interferem na avaliação econômica dos
negócios e, assim, não foi consignada para eles qualquer parcela de ágio de rentabilidade futura”.
Fl. 4652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
10
40) Dessa forma, pode-se afirmar que o valor total do ágio originado na primeira fase do
processo de absorção (R$ 17.888.806.039,01) foi inteiramente distribuído entre os ativos vertidos para o
Banco Itaú. Esta distribuição seria, a princípio, aquela constante no “Quadro I”, mostrado anteriormente.
41) o valor total de ágio que consta no “Quadro I” (R$ 18.769.902.740,00) é
superior ao valor do ágio originado na primeira fase do processo de absorção (R$
17.888.806.039,01). Os motivos para essa divergência a maior de R$ 881.096.700,99 foram
apresentados pelo próprio contribuinte e encontram-se transcritos a seguir “Esclarecemos que o
aumento no valor de R$ 881.096.700,99 se deve a eventos que ocorreram entre novembro/2008 e
fevereiro/2009, conforme apresentamos a seguir:

42) A segunda fase do processo de absorção somente teve início em 28.02.2009.
Nesse intervalo entre as duas fases, novembro de 2008 a fevereiro de 2009, o Banco Itaú efetuou
a amortização contábil dos ágios das participações na E. Johnston, na Unibanco Holdings e no
Unibanco, à taxa de um cento e vinte avos por mês, por quatro meses (nov/2008 a fev/2009).
43) O valor total da amortização contábil do ágio do período de novembro de 2008
a fevereiro de 2009 (R$ 596.293.534,63) foi distribuído entre os ativos vertidos para o Banco Itaú,
por ocasião da cisão do Unibanco.
44) Esta distribuição foi feita proporcionalmente ao valor do ágio atribuído a cada
ativo. Assim, por exemplo, se o valor do ágio atribuído à participação no Banco Único correspondia
a 6,5% do valor total do ágio, o valor da amortização contábil atribuída ao Banco Único deveria
corresponder aos mesmos 6,5% do valor total da amortização contábil do ágio.
45) Tendo em vista este sistema de distribuição, coube: (i) ao Banco Fininvest a
parcela no valor de R$ 188.162.227; (ii) à Unibanco Asset Management a parcela de R$ 18.405.394
e (iii) à Carteira de Varejo do Unibanco a parcela de R$ 94.718.478.
46) Por que só foram mencionados estes três ativos? Será preciso relembrar as
formas pelas quais os ativos vertidos para o Banco Itaú - na cisão do Unibanco - foram
redirecionados aos respectivos segmentos de negócios, seus congêneres, no conglomerado
financeiro Itaú.
47) Assim, retomando os valores de ágio atribuídos a cada ativo constante no
“Quadro I”, observa-se que: (a) nos casos em que o redirecionamento foi feito por compra e venda
do ativo ou por subscrição e integralização de capital com o ativo, o valor do ágio amortizado
Fl. 4653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
11
contabilmente já está reintegrado ao valor ágio constante no “Quadro I”; (b) nos casos em que o
redirecionamento foi feito por cisão com a versão do ativo cindido esta reintegração não foi feita.
48) O ágio amortizado contabilmente referente à Carteira de Varejo do Unibanco
também não foi reintegrado ao valor do ágio, uma vez que ela permaneceu no Banco Itaú.
49) Dadas estas explicações, já se pode “corrigir” os valores de ágios atribuídos aos
ativos constantes no “Quadro I” para que, quando somados, reflitam o valor total do ágio oriundo
do processo de absorção (R$ 17.888.806.039,01).

50) Ficou claro, portanto, que o valor do ágio oriundo do processo de absorção (R$
17.888.806.039,01) foi totalmente distribuído pelos ativos vertidos para o Banco Itaú na operação
de cisão parcial do Unibanco.
51) Esta distribuição de valores de ágios é consequência das avaliações econômico-
financeiras e patrimoniais dos ativos vertidos, com a exceção das operações de varejo (segmento
varejo), cujo valor não proveio de laudo, mas foi obtido pela diferença entre o valor do ágio total
(R$ 17.888.806.039,01) e a soma dos valores dos ágios dos demais ativos vertidos.
52) Para as operações de varejo, não foi atribuído valor patrimonial algum, ou
seja, seu valor econômico é igual ao valor do ágio.
53) Quando questionado a respeito do valor patrimonial atribuído às operações de
varejo, o contribuinte respondeu “...a expectativa de rentabilidade futura por atividade de negócio
é o ponto fundamental para a segregação do ágio, o que obviamente independe do patrimônio
alocado na empresa que detém aquele negócio.” Portanto, o contribuinte afirma que a
rentabilidade futura das operações de varejo independe do seu patrimônio. No entanto, isto não
elimina a existência de um valor patrimonial para as operações de varejo. Valor este que, apesar
de arguido, continuou sem tradução em números. Por quê? Sabemos que, dos ativos vertidos na
operação de cisão parcial do Unibanco, o único que permaneceu no patrimônio do Banco Itaú
foram as operações de varejo. Todos os demais foram direcionados a empresas do conglomerado
financeiro Itaú na segunda fase do processo de absorção.
54) Os ágios referente às participações no Banco Único, Banco Fininvest, Dibens
Leasing, Cia. Itaú de capitalização, Unibanco Asset Management, Unibanco Seguros e Unibanco
Fl. 4654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
12
Vida e Previdência foram direcionados às empresas componentes dos segmentos de negócios do
conglomerado financeiro Itaú e não foram amortizados pelo banco Itaú.
55) O valor de ágio oriundo do processo de absorção que permaneceu no Banco
Itaú refere-se ao segmento de varejo do Unibanco, tem o valor total de R$ 2.841.553.157,00 e é
composto por duas parcelas, a saber: (1) parcela amortizada contabilmente, no período de
novembro de 2008 a fevereiro de 2009, adicionada para efeito de cálculo do lucro real e
controlada na Parte B do LALUR, no valor de R$ 94.718.478,00; e (2) parcela ainda não amortizada,
no valor de R$ 2.746.834.679,00.
56) A partir de março de 2009, cada uma dessas parcelas passa a afetar o Lucro Real
do Banco Itaú da seguinte forma: (1) a parcela ainda não amortizada começa a sê-lo, à taxa mensal
de um sessenta avos, originando uma despesa; (2) a parcela já amortizada e controlada na Parte B
do LALUR passa a ser excluída, à mesma taxa mensal (1/60).
57) Nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, a amortização se deu à taxa mensal
de um cento e vinte avos do valor do ágio total de R$ 2.841.553.157,00 e, partir de março de
2009, à taxa mensal de um sessenta avos do valor do ágio ainda não amortizado contabilmente,
ou seja, R$ 2.746.834.679,00.
58) No quadro a seguir estão demonstrados os valores de despesas de amortização,
de adições e de exclusões relativos ao ágio oriundo do Processo de Absorção que permaneceu no
Banco Itaú, no período de 01/01 a 28/02/2014. O quadro mostra a influência de tais valores tanto
no cálculo do Lucro Real quanto na determinação da Base de Cálculo da CSLL.

59) Ao confrontarmos os valores dispostos no quadro acima com os valores
efetivamente deduzidos como despesas e excluídos na determinação do lucro real pelo
Fiscalizado, verificamos que: no período de março de 2009 a fevereiro de 2014, houve um excesso
de exclusão de R$ 17.217,82 na determinação do lucro real das estimativas mensais. Tais excessos
se explicam pelo fato de o Fiscalizado ter desrespeitado, nos casos indicados acima, o limite de um
sessenta avos imposto no inciso III, do artigo 7o, da Lei no 9.532/1997.
60) No presente Auto de Infração, far-se-á a glosa da totalidade das despesas e das
exclusões originadas da amortização do ágio oriundo do processo de absorção que permaneceu
no Banco Itaú – segmento varejo.
61) Em momento algum, se cogitou na continuidade do Unibanco como empresa
operacional e que, aos idealizadores e executores do processo de absorção, interessava tão
Fl. 4655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
13
somente os segmentos de negócios do Unibanco. Feito isto, analisaremos as consequências deste
fato no campo tributário.
62) No "Instrumento Particular de Contrato de Associação e Outras Avenças" fica
claro que a integração Itaú-Unibanco adotaria, como base, as estruturas operacionais do Itaú em
detrimento das do Unibanco. Ainda que, num caso ou noutro, uma 'marca' do Unibanco fosse
mantida por "estratégia mercadológica".
63) Outra evidência de que nunca houve o interesse em manter o Unibanco como
entidade operacional no novo conglomerado que se formava está no desenho do processo de
absorção, que previu a colocação do Unibanco subordinado à maior empresa operacional do
conglomerado Itaú, o Banco Itaú, e não à holding financeira do grupo Itaú - Banco Itaú Holding
Financeira S. A. O 'Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Unibanco Holdings S/A "
faz referência às estruturas operacionais do Unibanco (segmentos de negócios do Unibanco) e não
ao Unibanco como um todo.
64) O Laudo de Avaliação Económica de Segmentos de Negócios do Unibanco,
datado de 30.12.2008, destinou-se a cumprir a determinação legal contida no § 2o, do artigo 20
do Decreto-lei n° 1.598/1977.
65) Segundo o laudo, os segmentos de negócios do Unibanco estavam
representados pelas empresas Banco Único, Unibanco Asset Management S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários, Dibens Leasing Arrendamento Mercantil S. A., Banco Fininvest S.A.,
Unibanco Vida e Previdência S. A., Unibanco Seguros S.A. e Unibanco Capitalização S.A..
66) A metodologia empregada na avaliação de cada uma das empresas foi sempre a
mesma: Fluxo de Caixa Descontado - FDC.
67) O valor atribuído no Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de Negócios
do Unibanco aos "demais negócios" é o destacado no quadro abaixo:

68) Um laudo de avaliação econômico-financeira dos "demais negócios" do
Unibanco teria que considerar o Fluxo de Caixa Descontado - FCD gerado pelo conjunto de ativos e
passivos compostos: (1) pelo segmento de varejo do Unibanco, vertido para o Banco Itaú, por
ocasião da cisão parcial do Unibanco na segunda fase do processo de absorção; e (2) pelos ativos e
passivos que permaneceram no Unibanco após a citada cisão parcial.
Fl. 4656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
14
69) Não existe laudo de avaliação econômico-financeira para o segmento de varejo
do Unibanco. O que o Fiscalizado fez foi atribuir uma parcela do ágio total ao "Unibanco sem as
empresas listadas acima", cujo valor não resultou de uma avaliação econômico-financeira (uma
vez que não há um laudo), mas sim de uma única e simples operação aritmética.
70) O Banco Itaú não poderia ter amortizado o ágio porque não existe laudo (ou
demonstração, para usar o termo legal) para o segmento de varejo do Unibanco, o que
desrespeita o § 3o, do artigo 20, do Decreto-lei n° 1.598/1977. O que existe é a indicação de um
valor para os "demais negócios" do Unibanco, continente do segmento de varejo do Unibanco.
Além disso, esta indicação de valor não determina uma rentabilidade de exercícios futuros para os
"demais negócios", uma vez que não foi obtida por meio de um laudo de avaliação económico-
financeira baseado na metodologia de Fluxo de Caixa Descontado - FCD.
71) O próprio Banco Itaú indicou como sendo INTANGÍVEL o fundamento
econômico do ágio relativo ao segmento de varejo do Unibanco (Art. 20, § 2o, alínea 'c', Decreto-
lei n°1.598/1977), uma vez que utilizou a conta COSIF 2.5.1.98.00-7 (OUTROS ATIVOS
INTANGÍVEIS) para contabilizá-lo.
72) Segundo o CARF, o valor do ágio relativo ao segmento de varejo que foi
amortizado contabilmente, adicionado e controlado na Parte B do LALUR do Banco Itaú não
poderia ter sido excluído na determinação do lucro real a partir de março de 2009, quando
ocorreu a cisão parcial do Unibanco.
74) Uma vez conhecidos os valores deduzidos e excluídos indevidamente pelo
Fiscalizado, reconstituímos a apuração do lucro real relativo ao ano-calendário 2014, eliminando
os efeitos dessas deduções e exclusões. Da mesma forma, reconstituímos a apuração da base de
cálculo da CSLL relativa ao ano-calendário 2014, eliminando os efeitos das deduções relativas ao
ágio proveniente do segmento de varejo do Unibanco.
75) o Banco Itaú optou pela apuração anual do IRPJ e da CSLL. Dessa forma tinha o
dever de realizar antecipações mensais com base na receita bruta e acréscimos ou em balanço ou
balancete de suspensão ou redução, de acordo com os artigos 222 a 230 do RIR/99. Como
consequência das deduções e das exclusões indevidas, ocorreu, em alguns períodos de apuração,
a insuficiência de recolhimento de IRPJ e/ou de CSLL sobre as bases de cálculo estimadas apuradas
com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, portanto, para tais períodos de
apuração, serão efetuados os lançamentos das multas isoladas por falta/insuficiência de
recolhimento de IRPJ e/ou de CSLL, conforme previsto no art. 44, II “b” da Lei no 9.430/96, com
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. Os valores das multas isoladas a serem lançadas
encontram-se demonstrados nos quadros a seguir.
Fl. 4657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
15

Em relação ao Auto de Infração Complementar de CSLL lavrado em 13/09/2019,
verifica-se, em síntese, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.624 a 1.627:
1) No lançamento original foi cometido um erro na reconstituição da base de
cálculo da CSLL no ano-calendário de 2014, efetuada da seguinte forma:

2) No entanto, os valores que deveriam ter sido usados na reconstituição da base
de cálculo da CSLL seriam os obtidos no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e base de
Cálculo Negativa da CSLL (e-Sapli), que se diferenciam dos informados na ECF devido ao Auto de
Infração de CSLL contido nos autos do Processo Administrativo Fiscal – PAF no 16327-
720.774/2018-45, que elevou a “Base de Cálculo Antes da Compensação de Base de Cálculo
Negativa de Períodos Anteriores” de R$ -41.677.347,29 para R$ 1.059.397.091,04.
3) Assim, a reconstituição correta da base de cálculo da CSLL é a demonstrada no
quadro a seguir:

Fl. 4658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
16
4) Dessa forma, constata-se que o valor da CSLL a ser lançada no Auto de Infração
de CSLL original deveria ter sido R$ 13.734.173,40 (R$ 91.561.155,98 x 15% => Alíquota da CSLL) e
não R$ 7.482.571,30 (49.883.808,69 x 15%).
5) Por conseguinte, no presente Auto de Infração Complementar, foi lançada a
diferença de CSLL no valor de R$ 6.251.602,09, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Em 19/08/2019 a procuradora do contribuinte foi cientificada pessoalmente dos
Autos de Infração de IRPJ e CSLL lavrados em 13/08/2019 (fls. 1.610 e 1.611), tendo sido
apresentada impugnação em 17/09/2019, na qual é alegado, em síntese (fls.1.636 a 1.672):
Da Autuação
1) Reconhece, parcialmente, a procedência da glosa do excesso de exclusão na
determinação do lucro real, no total de R$ 34.435,64. Por isso, tal item constitui matéria não
impugnada neste arrazoado, tendo sido o respectivo crédito tributário reconhecido e já pago pela
Impugnante.
2) Com ressalva da parcela não impugnada, a exigência do Fisco é ilegal.
Dos Fatos
3) O Itaú e o Unibanco, antes de os controladores de cada conglomerado pactuarem
a associação de suas atividades financeiras e a consequente reestruturação societária, integravam
grupos financeiros independentes, cada qual com suas respectivas estruturas societárias, quadros
de acionistas e operações bancárias.
4) No grupo Itaú, as operações bancárias eram desenvolvidas, principalmente, pelo
Banco Itaú S.A. (subsidiária integral do Banco Itaú Holding Financeira S.A., companhia aberta).
5) Já no grupo Unibanco, as operações bancárias eram desenvolvidas pelo Unibanco
- União de Bancos Brasileiros S.A., controlado pela Unibanco Holdings S.A., que, por sua vez, era
controlada pela E. Johnston Representação e Participações S.A., da qual eram acionistas os
integrantes da família Moreira Salles. Unibanco e a Unibanco Holdings eram companhias abertas.
6) O ilustre autuante fez uma correta descrição do processo de absorção do
Unibanco pelo Banco Itaú.
7) Para concretizar essa unificação dos vários segmentos de negócios do antigo
conglomerado Unibanco com as correspondentes unidades de negócios do conglomerado Itaú,
Fl. 4659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
17
procedeu-se à cisão parcial do Unibanco, mediante o que se transferiram ao Banco Itaú todos os
segmentos de negócios do Unibanco, explorados (a) diretamente por este (segmento de varejo) e
(b) por suas controladas (demais segmentos).
8) Ou seja, a operação do segmento varejo, explorada no próprio Unibanco,
também foi objeto da cisão parcial do Unibanco, com versão para o Banco Itaú.
9) No Unibanco, remanesceram ativos que não tinham influência na apuração do
ágio que fora apurado na sua aquisição pelo Banco Itaú, pois no Unibanco não permaneceu
nenhum negócio.
10) Os negócios transferidos para o Banco Itaú (via cisão parcial do Unibanco)
foram, na sequência, transferidos (via compra e venda, integralização de capital ou cisão parcial
com incorporação) para outras empresas do conglomerado.
11) Ficou no Banco Itaú apenas o segmento de varejo, que é uma linha de negócios
já antes explorada diretamente por ele.
12) Para a alocação do ágio pago na aquisição do Unibanco aos diferentes
investimentos (corporate, seguros etc.) vertidos para o Banco Itaú, foi feito novo laudo,
especificando o valor de cada um dos investimentos, que embasou a transferência destes para as
congêneres empresas do conglomerado Itaú (via compra e venda, integralização de capital ou
cisão parcial com incorporação).
13) Como o segmento de varejo ficou no próprio Banco Itaú, a ele remanesceu
atribuído o mesmo ágio pago pelo Itaú na aquisição do Unibanco, diminuído dos valores de ágio
relativos aos demais investimentos (corporate, seguros, leasing etc), que foram transferidos para
outras empresas do conglomerado e, portanto, passaram a compor o custo desses novos
investimentos.
14) Não foi efetuado um novo laudo para o segmento de varejo. Como havia sido
pago um ágio total de R$ 17 bilhões, parte do qual foi alocada aos diversos investimentos, o Banco
Itaú atribuiu ao segmento de varejo o valor líquido remanescente (após a subtração das parcelas
de ágio pertinentes aos demais segmentos de negócios).
15) O ágio relativo ao segmento varejo (que permaneceu no Banco Itaú) compõe-se
de duas parcelas: a) parcela já amortizada contabilmente até a incorporação da parcela cindida do
Unibanco: R$ 94.718.478,00 e b) parcela ainda não amortizada nessa ocasião: R$
2.746.834.670,00, totalizando R$ 2.841.553.157,00.
16) A partir da incorporação, ambas as parcelas passaram a refletir-se na apuração
do lucro real: via amortização da parcela ainda não amortizada e exclusão no LALUR (da parcela já
amortizada contabilmente).
Dos Limites da Lide
Fl. 4660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
18
17) São fatos incontrovertidos pelo judicioso autuante: (a) versão do segmento de
varejo do Unibanco para o Banco Itaú, na cisão parcial do Unibanco para o Banco Itaú, implicando
a absorção do segmento de varejo do Unibanco no Banco Itaú (esse segmento de negócios era
explorado diretamente pelo Unibanco, e não por controlada sua, tal como ocorria no Banco Itaú);
(b) o valor do ágio pago na aquisição de "todo" o Unibanco, assim como a metodologia usada
(fluxo de caixa descontado - FCD), no laudo de avaliação econômica do Unibanco (Laudo de
Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco), para fundamentar o ágio na expectativa de
rentabilidade futura; (c) a metodologia empregada no Laudo de Avaliação por Segmento de
Negócios do Unibanco (a mesma utilizada na avaliação de "todo" o Unibanco), para fundamentar a
alocação do valor total do ágio pago (com fundamento na expectativa de rentabilidade.
Da existência de demonstração documental do ágio amortizado com fundamento
na rentabilidade futura expectada
18) A autuação alega a inexistência de demonstrativo do ágio amortizável, requisito
legal exigido pelo art. 20, § 39, do Decreto-lei 1.598/77. Ocorre que a Impugnante tem,
efetivamente, e exibiu à Fiscalização, o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco,
que avaliou o Unibanco como um todo, e o Laudo de Avaliação por Segmento de Negócios do
Unibanco,
que avaliou cada um dos diferentes segmentos de negócios do Unibanco que
vieram a ser transferidos para outras empresas do conglomerado Itaú.
19) Ambos os laudos apuraram valores idênticos, como não podia deixar de
acontecer, já que avaliaram os mesmos investimentos, com os mesmos critérios. A única diferença
é que o segundo "fatiou" os vários segmentos de negócios, pela razão de que o Itaú iria transferir
cada segmento (exceto varejo) para a correspondente empresa a que estivesse afeto esse
segmento.
20) Daí a desnecessidade de fazer uma segunda avaliação para o varejo. Tendo em
vista que, do valor do investimento total, foram subtraídas as parcelas relativas a cada segmento
que seria transferido para outras empresas do conglomerado (por venda, aporte na integralização
de capital ou cisão parcial com incorporação), o valor que sobrou só podia referir-se aos demais
negócios do Unibanco (como, expressamente, registrou o Laudo de Avaliação por Segmento de
Negócios do Unibanco).
21) Quais eram os demais negócios a que se referiu o laudo de avaliação? Só havia
os negócios de varejo. Não existiam outros negócios, além dos de varejo! Havia, sim, outros ativos
financeiros (disponibilidades, Notas do Tesouro Nacional - NTNs), aos quais nenhum ágio poderia
ser ou foi atribuído. Negócios, só havia os de varejo (além dos outros nominalmente identificados
no laudo (leasing, seguros etc).
22) A mesma empresa responsável pelos referidos laudos - a Hirashima -
apresentou estudo em que esclarece o conteúdo do Laudo de Avaliação por Segmento de
Fl. 4661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
19
Negócios do Unibanco e registra que o valor econômico com base na mesma metodologia de FCD
(após a subtração das parcelas referentes aos demais segmentos) era relativo ao varejo.
23) O i. autuante estranhou que, nesse estudo, a Hirashima tenha se referido à
diferença atribuível ao varejo onde antes dissera diferença atribuível aos demais negócios. Não há
razão para a estranheza. No Unibanco, só restaram (após a subtração de todos os demais
negócios) os negócios de varejo. Qual a diferença em dizer "negócios de varejo" ou "demais
negócios", se os negócios que sobraram foram apenas os de varejo? Aliás, nem o ilustre autuante
(que foi muito meticuloso em toda a sua análise, feita com rara clareza) conseguiu identificar
outros negócios a que pudesse atrelar-se a questionada parcela do ágio apurado na aquisição do
Unibanco, além dos negócios de varejo.
24) A propósito disso, o próprio Laudo por Segmento de Negócios do Unibanco
confirma que "demais negócios" são os negócios de varejo, i.e., que além dos segmentos de
negócios nominalmente avaliados, só existiam os negócios de varejo. Isso é facilmente constatável
no referido laudo. Na sua pág. 8, o Quadro Resumo refere os "demais negócios" (após listar os
negócios explorados pelas controladas do Unibanco). Na pág. 11, o mesmo laudo ao relacionar
todos os negócios, arrola, além dos segmentos de negócios explorados pelas controladas, o de
varejo. Note-se que o segmento de varejo (o primeiro segmento de negócios relacionado na pág.
11, ao se relacionarem todos os segmentos de negócios do Unibanco) é a única coisa que falta na
lista do Quadro Resumo (pág. 8), uma vez que aí aparece, no final, identificado como "demais
negócios". Veja-se:

25) Fica claro, pois, ao se verificar a relação de todos os negócios do Unibanco, na
pág. 11 do Laudo por Segmento de Negócios do Unibanco, que "demais negócios" desse laudo são
exatamente os negócios de varejo.
26) Os ativos e passivos que remanesceram no Unibanco após sua cisão não
representavam nenhum negócio. O que remanesceu no Unibanco foram aplicações de liquidez
(disponibilidades, NTNs) e créditos tributários e obrigações tributárias, ou seja, nenhum negócio,
como atesta o Parecer Econômico-Financeiro elaborado pela Trevisan Gestão e Consultoria que é
anexado à impugnação (doc. 3), o qual é claro ao afirmar que o valor contábil desses ativos e
passivos que remanesceram no Unibanco já é o seu valor de mercado - justamente por não serem
nenhum "negócio". É que são ativos que gerarão no futuro, no máximo, os juros das NTNs; por
isso, trazidos a valor presente, correspondem aos próprios valores contábeis. Tal como o caixa. Ou
Fl. 4662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
20
seja, nenhuma parcela de ágio seria atribuível ao que remanesceu no Unibanco, após sua cisão.27)
Não há como se dizer, pois, que inexiste o demonstrativo (Laudo de Avaliação por Segmento de
Negócios do Unibanco e o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco), hábil a atender
à exigência legal do art. 20, § 3o, do Decreto-lei 1.598/77, dado que esses documentos evidenciam
o valor de rentabilidade futura dos vários segmentos de negócio do Unibanco, inclusive os
negócios de varejo, objeto da exigência fiscal impugnada.
28) O Parecer Econômico-Financeiro elaborado pela Trevisan Gestão e Consultoria
ratifica e atesta a conclusão acima exposta, i.e., o Laudo de Avaliação por Segmento de Negócios
do Unibanco, em conjunto com o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco,
demonstra o valor econômico do segmento de varejo, e a rentabilidade futura desse segmento de
negócios, com base na metodologia do fluxo de caixa descontado.
29) Se, de um universo de dez grupos de negócios, cuja avaliação totalizou 100,00,
foram subtraídos os grupos de negócios 1 a 9, cuja avaliação tenha somado 92,00, qual seria a
diferença entre atribuir os 8,00 restantes aos demais negócios (que só poderiam, por lógica
elementar, ser os negócios do grupo n° 10) ou atribuir esses mesmos 8,00 aos negócios do grupo
n° 10?
30) A fiscalização não questionou a avaliação do total do Unibanco (que, no
exemplo acima, corresponderia a 10 segmentos), feita com base na metodologia do FCD, ou seja,
avaliação pelo valor econômico com fundamento do ágio total na esperada rentabilidade futura;
no exemplo, corresponderia ao valor de 100. Também foi aceita a avaliação por segmentos de
negócios (no exemplo, 1 a 9, que somariam 92), com base no pressuposto de serem parcelas
(segmentos) integrantes (isto é, empresas não isoladas) da avaliação do todo.
31) É curial acentuar que a avaliação dos segmentos de negócios não se deu de
forma stand alone de cada um dos segmentos, como se funcionassem sem o todo (Unibanco) ou
fossem empresas separadas da "empresa" Unibanco (o todo). A avaliação dos segmentos de
negócios se deu como se cada um deles fosse uma "divisão de negócios" de urna única "empresa"
chamada Unibanco.
32) Estando demonstrado o valor econômico do conjunto (Unibanco como um todo,
definido no Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco) e o valor dos segmentos não
de varejo (Laudo de Avaliação Econômica por Segmentos de Negócios do Unibanco), não é
possível (nem lógica e matematicamente) pretender-como fez o ilustre autuante - que o varejo
não tenha sido demonstrado, como se ele pudesse ter outro valor econômico que não
correspondesse à diferença entre o total e o valor da soma dos demais segmentos.
33) É evidente que cada um dos segmentos de negócios não foi avaliado
isoladamente, (stand alone), como se se tratasse de entidades separadas, não integrantes da
mesma "empresa" Unibanco.
34) Se cada um dos referidos segmentos fosse avaliado sem considerar os ganhos
de sinergia e de escala proporcionados pelo conjunto (a "empresa" Unibanco, o todo), aí, sim,
Fl. 4663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
21
poderia ser afirmado que a soma do valor econômico das "partes" não seria igual ao valor
econômico do todo (obviamente, seria inferior).
35) Porém, o Laudo de Avaliação por Segmento de Negócios do Unibanco (que,
repita-se, não foi questionado pelo ilustre autuante, seja na quantificação dos valores econômicos,
seja na metodologia empregada, e, pois, seja na rentabilidade futura esperada como
fundamentação econômica das parcelas do ágio) "fatiou" a avaliação econômica do todo: avaliou
os segmentos como parcelas de um consolidado, e não como se fossem empresas isoladas (stand
alone).
36) Inúmeras passagens do referido Laudo mostram que a avaliação dos segmentos
se deu à vista do consolidado, sob o pressuposto dos ganhos de sinergia, por serem divisões
integrantes de um todo (Unibanco), e não empresas isoladas.
37) Ao tratar da avaliação econômica do segmento de negócios de leasing,
explorado pela Dibens Leasing, o Laudo registra que ela "realiza suas operações principalmente
por meio da rede de agências do Unibanco", e que "todas as 10 maiores instituições no mercado
de leasing que dividem 78% do mercado são coligadas a bancos" (pág. 25 do Laudo). Ao versar
sobre a avaliação do segmento de administração de recursos, fundos, clubes de investimento e
mediação de títulos no mercado de capitais, explorado pela UAM DTVM, é afirmado que a
empresa "opera em conexão com o Unibanco que distribui seus produtos e serviços em todo o
território nacional, garantindo-lhe escala e capilaridade. Para tanto, usufrui de um acordo de
divisão de estrutura de custos administrativa e operacional" (pág. 83 do Laudo).
38) Não por outra razão é observado no referido Laudo que o "varejo funciona
como uma rede de distribuição para todos os produtos e serviços oferecidos aos clientes do
Unibanco" (pág. 11 do Laudo).
39) É que esse Laudo por Segmento de Negócios do Unibanco se harmoniza com o
Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco, que mensurou o valor econômico do
Unibanco como um todo, como uma única empresa, pela metodologia do FCD, apurando a
rentabilidade futura esperada do Unibanco (todo).
40) A apuração do valor econômico do Unibanco com fundamento na rentabilidade
futura esperada do Unibanco (todo) - fundamento econômico do total do ágio – pela metodologia
do FCD foi aceita pelo r. autuante. Aliás, também a alocação do valor econômico do todo a cada
um dos segmentos de negócios que compõem o Unibanco, com emprego da mesma metodologia
do FCD, foi aceita pelo ilustre autuante. Ora, dessas duas apurações (a do todo, consolidado, e a
de cada um dos segmentos "fatiados") dos segmentos de negócios do Unibanco (que
fundamentam a rentabilidade futura expectada, e, pois, o ágio, com a apuração do valor
econômico) o único segmento de negócio que restou foi o do varejo, que - juntamente com os
outros negócios objeto da segmentação - , completa o Unibanco consolidado. É evidente, pois,
que houve a apuração do valor econômico do segmento de varejo.
Fl. 4664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
22
41) Por isso, economicamente, para avaliação dos segmentos de negócios do
Unibanco pela metodologia do FCD, é como se cada um deles fosse uma "divisão de negócios" de
uma "empresa" chamada Unibanco. Logicamente o valor econômico da "empresa" Unibanco é
igual à soma de todas as suas "divisões de negócios" [isto é, de partes que valem por funcionarem
integradas: ou seja, por comporem o todo, o consolidado].
42) É também por isso que, no Laudo por Segmento de Negócios do Unibanco,
consta a "utilização do mesmo Custo de Capital para todos os segmentos avaliados, uma vez que o
risco de cada entidade, assim como o funding dos ativos, é compartilhado pela mesma estrutura
de negócios do Unibanco" (pág. 18 do Laudo); é também por isso que se fala em "divisão de
seguros do Unibanco" (pág. 14 do Laudo).
43) Em suma, houve, efetivamente, avaliação econômica do segmento de varejo. A
mesma metodologia do FCD (que exprime a rentabilidade futura esperada), empregada no laudo
consolidado do Unibanco, foi adotada para determinação do valor econômico do segmento de
varejo.
44) Daí ter-se afirmado que há o demonstrativo do fundamento econômico de
rentabilidade futura do valor apurado para o segmento de varejo, e que é resultado das projeções
financeiras das receitas e despesas etc. contidas no consolidado, pressuposto (com os ganhos de
sinergia da "empresa" consolidada) da alocação de valor econômico para cada segmento de
negócios.
45) É isto que atesta o Parecer Econômico-Financeiro elaborado pela Trevisan
Gestão e Consultoria, que analisou o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco e o
Laudo por Segmento de Negócios do Unibanco, ora acostado aos autos.
46) Não há, pois, como dizer que não houve avaliação econômica do segmento de
varejo, e, pois, que não foi demonstrada sua rentabilidade futura esperada, como fundamento
econômico do ágio correspondente a esse segmento.
Da demonstração documental do ágio amortizado – rentabilidade futura dos
negócios de varejo
47) A Impugnante acosta aos autos o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do
Varejo (doc. 4 doravante identificado como "laudo do varejo). Evidentemente, esse documento foi
elaborado com base nos dados e na documentação da época da aquisição do Unibanco pelo Banco
Itaú, apesar de ser emitido agora.
48) Este laudo é mais um documento que atesta que os laudos supra referidos
apuraram o valor econômico do segmento de varejo, segundo a metodologia do FCD,
fundamentando o ágio na expectativa de rentabilidade futura desse segmento.
49) Ou seja, o anexo laudo do varejo constitui documento que corrobora a avaliação
do valor econômico, e por conseguinte, o fundamento econômico do ágio do segmento de varejo
Fl. 4665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
23
(rentabilidade futura expectada), contida no Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do
Unibanco em conjunto com o Laudo por Segmento de Negócios do Unibanco.
50) O valor do patrimônio líquido vertido nessa cisão do Unibanco, incluindo o
segmento de varejo, foi de cerca de R$ 1,01 bilhão (conforme o laudo de cisão, constante nos
autos, e que não foi questionado pelo r. autuante). Mas só as controladas do Unibanco vertidas
nessa cisão para o Banco Itaú totalizavam um patrimônio líquido de R$ 13,810 bilhões (cf. última
linha do segundo quadro na pág. 18 do laudo do varejo). A explicação passa pela chamada
"alavancagem financeira", comum nos bancos múltiplos que operam o segmento de varejo
diretamente e os demais segmentos por meio de controladas. Esses bancos, como era o caso do
Unibanco, captam recursos de terceiros (recursos que, portanto, representam passivo desses
bancos). Esses recursos são aplicados nas controladas, que operam os diversos segmentos de
negócios, compondo, portanto, o patrimônio líquido dessas controladas. Ou seja, as controladas
têm seu patrimônio financiado por captações de recursos de terceiros pela controladora que
opera o segmento de varejo (vale dizer, representam passivo da controladora que explora
diretamente o segmento de varejo).
51) Em resumo, as controladas possuíam um patrimônio líquido de R$ 13,810
bilhões, que, em grande parte, era financiado por recursos de terceiros captados por sua
controladora (Unibanco). Essa é a óbvia razão pela não qual não existe coincidência entre o
patrimônio líquido das controladas e o patrimônio líquido da controladora.
52) O documento ora juntado à impugnação (laudo do varejo) mostra que os
principais concorrentes do Unibanco à época (Santander, Bradesco, Banco do Brasil e o Itaú)
atuavam de forma semelhante. A média ponderada do capital próprio desses bancos era de 8,9%
(tabela na pág.10 do laudo). Ou seja, em média, nesses bancos múltiplos que operavam o varejo
diretamente e os demais segmentos por meio de suas controladas, 91% do patrimônio (que inclui
o patrimônio de suas controladas) era financiado com recursos de terceiros, constituindo passivo
do banco - que explora o varejo. Vale dizer, esses bancos, que operavam diretamente o varejo,
apresentavam elevada alavancagem financeira (91% do patrimônio), pois seu passivo
compreendia o passivo que financiava suas controladas.
53) A elevada alavancagem financeira é que explica a diferença entre (a) o
patrimônio líquido vertido na cisão do Unibanco, de R$ 1,01 bilhão (que compreende o segmento
de varejo, incluída a alavancagem financeira, e as controladas do Unibanco, que exploravam os
outros segmentos de negócios) e (b) o patrimônio líquido das controladas, de R$ 13,810 bilhões,
financiado, em grande medida, por passivos da controladora Unibanco (que explorava
diretamente os negócios de varejo).
54) Noutras palavras, como esses passivos do Unibanco, que financiavam suas
controladas, foram vertidos na cisão do Unibanco, o patrimônio líquido vertido nessa cisão foi de
R$ 1,01 bilhão. Note-se que, do que foi vertido na cisão do Unibanco para o Banco Itaú, quem
tinha PL próprio ou separado eram as controladas (que totalizavam um PL de R$ 13,810 bilhões). O
Fl. 4666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
24
segmento de varejo do Unibanco, que também foi vertido na cisão para o Banco Itaú (fato
reconhecido pelo ilustre autuante), não era uma controlada e, portanto, não possuía um PL
autônomo. Por isso, para a mensuração do PL do segmento de varejo era necessário considerar o
conjunto de seus ativos e passivos incluindo os passivos do Unibanco que financiavam suas
controladas igualmente vertidos na cisão.
55) Em face dessa elevada alavancagem financeira, o patrimônio líquido do
segmento de varejo era negativo em R$ 9,896 bilhões, como identifica o laudo do varejo (pág. 19).
Isso atende à pergunta feita pelo ilustre autuante no TVF: o valor de PL do segmento de varejo.
56) Para a apuração do valor econômico do segmento de varejo, o laudo do varejo
faz projeções financeiras de receitas e de despesas de intermediação financeira, de provisão para
perdas com créditos, de receitas de prestação de serviços, e de outras receitas e despesas
operacionais, de rentabilidade sobre o patrimônio e sobre ativos (págs. 21 a 26 do laudo e seu
Anexo II).
57) Ao calcular o valor econômico do segmento de varejo, com fundamento na
rentabilidade futura esperada desse segmento, o supracitado documento chega ao valor médio de
R$ 3,285 bilhões (pág. 28). Esse valor se coloca na range do valor econômico do segmento de
varejo apurado no Laudo por Segmento de Negócios.
58) O laudo do varejo atesta que o valor econômico apurado para "demais
negócios", no Laudo de Avaliação por Segmento de Negócios, é o valor econômico do segmento
de varejo, pois, além dos segmentos de negócios individualmente avaliados no referido laudo, só
existiam os negócios do segmento de varejo, como é confirmado no laudo ora acostado aos autos.
59) Nem poderia ser diferente, como se demonstrou no tópico anterior: o valor
econômico do segmento de varejo, com base na metodologia do FCD, teve sua avaliação feita pelo
Laudo por Segmento de Negócios em conjunto com o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira
do Unibanco, ambos com base no FCD (e, pois, com suporte na rentabilidade futura esperada,
fundamento econômico do ágio).
60) Tal como demonstrado no tópico precedente, o laudo do varejo também
comprova que nenhum negócio ou segmento de negócio remanesceu no Unibanco, com sua cisão
para o Banco Itaú, e que o acervo nele remanescente eram NTNs, créditos tributários,
antecipações salariais, obrigações tributárias, despesas de pessoal e contas a pagar a fornecedores
diversos, de modo que seu valor contábil já era o valor de mercado, não lhe sendo atribuível
nenhuma parcela de ágio (págs. 15 a 18 do laudo).
61) No documento interno chamado Proposta de Alocação do Ágio, cujo quadro
resumo foi transcrito no TVF na pág. 52 (e também na pág. 6 do laudo do varejo), consta como
valor econômico do "Unibanco sem as empresas listadas acima" o valor de R$ 13,748 bilhões. O
laudo do varejo esclarece que esse valor é superior ao apurado no Laudo por Segmento de
Negócios e no laudo do varejo porque o valor registrado naquele quadro inclui os ativos e passivos
remanescentes no Unibanco (não vertidos ao Itaú). E como se viu acima, a esses ativos e passivos
Fl. 4667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
25
remanescentes no Unibanco não era atribuível nenhuma parcela de ágio, e, portanto, eles não
eram relevantes na determinação do valor econômico do Unibanco.
62) Esclareça-se ainda o seguinte, em relação ao referido documento interno
(Proposta de Alocação do Ágio, que, aliás, não tem a precisão técnica dos laudos mencionados
nestes autos): o valor expresso para "Unibanco sem as empresas listadas acima" compreende o
segmento de varejo do Unibanco mais os ativos e passivos que remanesceram no Unibanco após
sua cisão. Assim, ao se subtrair dos R$ 13,748 bilhões o que remanesceu no Unibanco após sua
cisão (ou seja, ao se subtrair dos R$ 13,748 bilhões o valor dos ativos e dos passivos que não foram
vertidos ao Itaú, valor este de R$ 8,970 bilhões, na data base de setembro/08, conforme consta da
pág. 16 do laudo do varejo), chega-se ao valor econômico do segmento de varejo de R$ 4,778
bilhões. Este valor se insere no range de valor econômico do segmento de varejo apurado no
Laudo por Segmento de Negócios e no laudo do varejo.
63) É fato incontroverso que, na cisão parcial do Unibanco, o segmento de varejo
(cujo ágio é objeto de discussão) foi vertido para o Banco Itaú.
64) Em suma, há demonstração documental ou laudo de avaliação do segmento de
varejo, que fundamenta o ágio desse segmento na rentabilidade futura expectada.
Do fundamento do ágio pago – a rentabilidade futura do investimento, que inclui
o varejo
65) Como foi comprovado pelo Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do
Unibanco, o fundamento econômico do ágio pago correspondeu à expectativa de rentabilidade
futura do investimento adquirido, que compreendia o Unibanco não apenas nas atividades por ele
diretamente exploradas (os negócios de varejo), mas também todos os demais segmentos de
atividades explorados por suas controladas. Entre os segmentos de negócios integrantes do
investimento adquirido estavam os negócios de varejo, explorados diretamente pelo Unibanco,
que, por cisão deste, foram incorporados pela Impugnante.
66) Nenhuma das afirmações feitas pelo d. autuante implica negar o fundamento
econômico do ágio pago na aquisição do Unibanco, atestado em dois laudos de avaliação. Aliás, o
próprio d. autuante reconhece que as agências bancárias oriundas do Unibanco passaram a exibir
somente a marca Itaú (pág. 38 do TVF).
67) Ademais, para efeito da identificação do fundamento do ágio pago na aquisição
do investimento é irrelevante a forma de organização societária ou operacional que será adotada
para o futuro, após a aquisição.
68) Se a empresa adquirida se funde com a investidora, se ela é mantida e incorpora
a investidora, ou se ela é incorporada pela investidora - isso é indiferente tanto para a
identificação do fundamento econômico do ágio como para efeito de sua amortização fiscal,
dados os claros termos dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97.
Fl. 4668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
26
69) A incorporação da empresa adquirida é a operação mais natural nessas
situações, até porque ela é talvez o modo mais direto de atender ao pressuposto legal (confusão
patrimonial) para início da amortização fiscal. Ou se incorpora a investida, ou se incorpora parcela
cindida da investida, ou se faz uma dessas operações de forma reversa, ou as empresas se fundem
- enfim, em todas as situações em que se aplicam os arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, uma dessas
operações está presente, necessariamente.
70) Ninguém sustenta que, feita a incorporação da empresa investida, o ágio pago
pela rentabilidade futura da investida sofra alguma transformação no seu fundamento econômico.
Até porque o fundamento econômico do ágio é definido no momento da aquisição e não no
futuro, quando a investida eventualmente passe por alguma reorganização societária.
71) Alega o r. autuante que o Itaú tinha interesse apenas na carteira de clientes do
Unibanco. Essa afirmação está desconectada de qualquer suporte fático, técnico ou documental.
Esse nunca foi o objeto do negócio; não houve "compra de clientela". Nem foi essa clientela o
fator que fundamentou a avaliação do investimento adquirido, conforme amplamente
demonstrado no Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco.
72) Em suma, nenhuma razão econômica ou jurídica foi apresentada no TVF que
permita infirmar o fundamento do ágio atestado no referido laudo de avaliação, qual seja, o
relativo à esperada rentabilidade futura do investimento.
73) Válido o laudo para o todo (ou seja, para o conjunto de atividades do Unibanco),
ele é válido também para cada um dos segmentos, conforme proclamado pelo Laudo de Avaliação
Econômica por Segmentos de Negócios do Unibanco, que especifica o valor de rentabilidade
futura de cada segmento, inclusive, como se viu, para o varejo, o que também é confirmado pelo
Parecer Econômico-Financeiro da Trevisan. Ademais disso, como ficou demonstrado no tópico
precedente, o laudo do varejo também corrobora a presente afirmação (além disso, ele identifica
o valor do PL do segmento de varejo e faz as projeções de receitas e de despesas de
intermediação financeira, de provisão para perdas com créditos, de receitas de prestação de
serviços e de outras receitas e despesas operacionais do segmento de varejo).
74) Em remate, segue anexo o documento da Hirashima, de 30/12/08, que dá o
prazo de amortização do ágio dos segmentos de negócios do Unibanco, entre os quais se inclui o
segmento de negócios de varejo do Unibanco, sob fundamento econômico da rentabilidade
futura, para 57 meses (doc. 5). Como esse era o prazo esperado para recuperação do ágio
correspondente ao segmento de varejo, conforme as projeções de rentabilidade futura desse
segmento de negócios, utilizou-se o prazo mínimo legal de 60 meses (1/60 por mês).
75) O derradeiro argumento invocado pelo d. autuante para contestar o
fundamento do ágio relativo ao varejo foi a circunstância de que a Impugnante o contabilizou na
conta COSIF 2.5.1.98.00-7 (OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS).
76) Contudo, nada há de irregular nessa contabilização. Aliás, mesmo que assim não
fosse, esse não seria motivo para alterar a natureza econômica do ágio.
Fl. 4669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
27
77) Até novembro de 2013, o registro do ágio constava na subconta interna
"2501.002.000.000 - ATIVO INTANGÍVEL/ÁGIO UNIBANCO - COSIF "2.5.1.98-00-7 OUTROS ATIVOS
INTANGÍVEIS". Isso porque a Resolução CMN 3.617, de 30/9/08, vetou o registro de ágio com
fundamento em rentabilidade futura no ativo diferido (doc. 6).
78) Com a criação, pela Carta-Circular BACEN 3.624, de 26/12/13 (doc. 7), de conta
específica para o ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura, a Impugnante passou a
registrar o ágio na subconta interna "2501.002.000.000 - ATIVO INTANGÍVEL/ÁGIO UNIBANCO" -
COSIF "2.5.2.10.00-2 ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA", conforme
extratos do Razão (docs. 8 e 9).
Da exclusão dos valores já amortizados contabilmente
79) O ilustre autuante glosou as exclusões da parcela do ágio que fora amortizada
contabilmente antes da cisão do Unibanco com versão do segmento de varejo para a investidora
(Impugnante). Trata-se dos valores adicionados ao lucro líquido na determinação do lucro real,
que passaram a ser excluídos, a partir da confusão patrimonial ocorrida com a cisão do Unibanco.
Essa glosa teria duplo motivo: (a) não comprovação de que o fundamento econômico do ágio seria
a perspectiva de rentabilidade futura do segmento de varejo; (b) inexistência de previsão legal
para as exclusões, a partir da referida cisão. O primeiro motivo (letra "a" supra) já foi enfrentado
nesta impugnação.
80) O i. autuante invoca excertos do voto do Conselheiro José Evande Carvalho
Araújo em abono ao segundo motivo. O d. Relator registra que, em regra, a amortização do ágio
não é dedutível (art. 25 do Decreto-lei 1.598/77), ressalvado o disposto no art. 33 desse decreto-
lei. Anota que o art. 33 cuida da apuração do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação
do investimento e que, nessa apuração, o valor contábil a ser utilizado corresponde à soma
algébrica do valor de PL com o ágio ou deságio pago na aquisição do investimento, ainda que
tenha sido amortizado na escrituração comercial do contribuinte. (TVF, págs. 57 e 58). Na
sequência, o d. Relator registra que também na confusão patrimonial (por incorporação, cisão ou
fusão envolvendo investidora e investida), o ágio é dedutível. Aduz que o tema, antes tratado no
art. 34 do Decreto-lei 1.598/77, foi depois regulado nos arts. 7o e 8o da Lei 9.572/97. Entende,
porém, que, nessa hipótese (confusão patrimonial), só é amortizável o ágio que ainda não tiver
sido amortizado contabilmente (TVF, págs. 59 a 61).
81) Reconhece, por fim, que a baixa imediata do ágio como despesa ou a aplicação
do mesmo tratamento do ágio não amortizado seriam soluções "bastante lógicas e, porque não
dizer, justas" (TVF, pág. 61), mas faltaria embasamento legal para tanto. Em suma, pode-se
concluir, dessa transcrição, que o entendimento do Fisco é uma solução ilógica e injusta, mas, para
que assim não fosse, faltaria previsão legal...
82) O art. 34 do Decreto-lei 1.598/77 (art. 430 do RIR/99) foi apenas parcialmente
revogado pelos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, consoante afirmou o r. Conselheiro nos excertos do
Fl. 4670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
28
voto colacionados no TVF. Aquele artigo convive (na parcela não atinente a ágio e a deságio) com
os arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97 (art. 386 do RIR).
83) O art. 34 do Decreto-lei 1.598/77 fala expressamente em "valor contábil" do
investimento (de modo diverso, como veremos, dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97).
84) Tendo o art. 34 do Decreto-lei 1.598/77 dito, textualmente, "valor contábil" do
investimento, seria lógico concluir que o dispositivo afasta do custo o ágio contabilmente
amortizado (e não deduzido)? Ou, ao contrário, à vista da interpretação lógica, sistemática e
finalística, o ágio amortizado contabilmente deve compor o custo, na aplicação do art. 34 do
Decreto-lei 1.598/77? A resposta é positiva: o ágio contabilmente amortizado deve compor o
custo.
85) É justamente à vista dessas ponderações que está correta a interpretação dada
pela Receita Federal no Parecer Normativo (CST) 51/796, ao tratar do que se deve entender por
valor contábil no art. 34 do Decreto-lei 1.598/77.
86) A interpretação finalística (atenta aos objetivos visados pela norma legal),
harmônica com a interpretação lógica e sistemática, confirma o entendimento de que, não
obstante a lei fale textualmente em "valor contábil", para regular os efeitos tributários na
incorporação ou cisão da investida pela investidora ou na fusão de ambas, considera-se no valor
contábil o ágio amortizado contabilmente (que, portanto, não é mais ágio contábil). Qual a razão
disto? A razão está em que ele não foi fiscalmente deduzido até então.
87) As leis tributárias querem que o ágio ou deságio afete, em algum momento, a
determinação do lucro real. Por isso, o ágio ou deságio deve ser considerado não apenas na
apuração do resultado na alienação ou liquidação do investimento, mas também na extinção do
investimento por incorporação, cisão ou fusão (arts. 7o e 8o da Lei 9.532/77) - neste caso,
evidentemente, atendidos os requisitos legais para a amortização fiscal. É por isso que o PN (CST)
51/79 consagrou a interpretação de que, não obstante o art. 34 fale em "valor contábil", sem
ressalva literal, o ágio amortizado contabilmente deve ser considerado, para efeito fiscal, na
confusão patrimonial (incorporação, cisão ou fusão que envolva investidora e investida).
88) Data venia do ilustre Conselheiro José Evande Carvalho Araújo (citado no TVF),
a lei não garantiu o aproveitamento do ágio ou deságio Já amortizados contabilmente apenas nos
casos de alienação do investimento (hipótese do art. 33 do Decreto-lei 1.598/77 (art. 426 do
RIR/99), nem antes, nem depois da Lei 9.532/97.
89) Os arts. 7o e 8a da Lei 9.532/97 sequer falam de valor contábil. Assim, com
ainda mais razões, à vista da Lei 9.532/97, deve manter-se a mesma interpretação dada pelo PN
(CST) 51/79.
90) O ágio amortizado para fins contábeis (adicionado ao lucro líquido na
determinação do lucro real, ou seja, não deduzido) submete-se ao mesmo tratamento do ágio não
Fl. 4671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
29
amortizado contabilmente, para fins fiscais (amortização, segundo as regras do art. 72 da Lei
9.532/97, visto sistematicamente com os arts. 25, 33 e 34 do Decreto-lei 1.598/77).
91) Raciocinando pelo absurdo: suponha-se que a incorporação da investida ocorra
muito tempo depois da aquisição do investimento - e, por hipótese, todo o ágio já tenha sido
amortizado contabilmente. Ainda que venham a ser atendidos os requisitos legais dos art. 79 e 89
da Lei 9.532/97, a incorporadora perderia todo o valor do ágio (controlado na Parte B do LALUR)?
E no caso de deságio, a incorporadora não precisaria tributar nenhum deságio (controlado na
Parte B do LALUR), só porque a incorporação da investida demorou muito?
92) Nem se diga que somente com o art. 22 da Lei 12.973/14 o ágio a ser
fiscalmente amortizado passou a incluir o já amortizado contabilmente (em rigor, não mais se
trata de amortização contábil, mas de "redução" por teste de recuperabilidade ou impairment).
Também o art. 22 da Lei 12.973/14 tem sua razão de ser. Sua dicção decorre diretamente da
redação do art. 21 da Medida Provisória 627/13 (equivalente ao art. 22 da lei, na qual a medida
provisória foi convertida) O art. 21 da medida provisória dizia expressamente que o ágio
amortizável fiscalmente era o saldo existente na contabilidade na data do evento de incorporação,
ou cisão da investida pela investidora (ou fusão de ambas). Foi por conta da redação dada ao art.
21 da Medida Provisória 627/13 que o art. 22 da Lei 12.973/14 passou a ter a dicção atual. Na
verdade, foi com o art. 21 da Medida Provisória 627/13 que o ágio fiscalmente amortizável
passaria a ser somente o não amortizado contabilmente; o art. 22 da Lei 12.973/14 preservou, de
modo expresso, correto, lógico e justo, a amortização fiscal do ágio "amortizado" contabilmente.
Da redução da CSL devida (ad argumentandum)
93) Ainda que se admitisse ser correta a glosa da dedução da amortização do ágio, o
que não é o caso, mesmo assim a CSL exigível não seria no valor de R$ 7.482.571,30 (págs. 1, 4 e 7
do auto de infração da CSL).
94) Como se constata na ECF da Impugnante (doc. 10), o adimplemento da
estimativa da CSL de fevereiro de 2014 se deu em parte com uso do crédito do art. 8o da Medida
Provisória 1.807/99 (R$ 2.704.364,58), obedecido o limite legal de 30% da CSL devida. O uso
(compensação) do crédito do art. 8o da Medida Provisória 1.807/99 ocorreu também no
adimplemento da CSL de março, abril e junho de 2014, respectivamente, nos montantes de R$
27.110.576,70, R$ 36.356.305.81 e R$ 41.060.498.70 (doc. 10).
95) Tendo sido apurado no auto de infração, para o ano-calendário de 201 (sic), CSL
de R$ 7.482.571,30, caso este valor fosse mesmo devido, caberia a compensação do crédito do
art. 85 da Medida Provisória 1.807/99, no montante de R$ 2.244.771,39, ou seja, de 30% da CSL
devida, conforme o limite legal.
96) Trata-se de medida de rigor, como se dá com a compensação de ofício de base
negativa de CSL de períodos anteriores. Máxime pelo fato de a Impugnante ter exercido essa
faculdade na estimativa de CSL em diversos meses do ano-calendário de 2014 (aliás, só em
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
30
fevereiro a compensação já seria maior; a redução da compensação no ajuste anual, por outro
lado, impõe-se).
97) Anote-se que, para a apuração da base de cálculo da multa isolada relativa à
estimativa de CSL de fevereiro de 2014, não foi infirmada a compensação no mencionado valor de
R$ 2.704.364,58, montante superior à compensação efetiva anual, de modo que é incontroversa
essa compensação efetiva anual de R$ 2.244.771,39.
98) Logo, caso fosse exigível a CSL, seu montante teria de ser reduzido para R$
5.237.799,91 (= R$ 7.482.571,30 - R$ 2.244.771,39), com reflexo na multa proporcional.
Da inaplicabilidade da multa isolada para a CSL
99) Apenas para argumentar, se fosse mantida a autuação, deveria ser cancelada a
multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSL. Não se pode
acolher a duplicidade de penalidades de oficio sobre uma mesma infração.
100) Se se disser que não se trata da mesma infração, impõe-se reconhecer que o
bem jurídico maior é o tributo efetivo, do que é conteúdo provisório ou iter preparatório o bem
jurídico representado pelo dever de pagar estimativas "de algo" (e não "algo" efetivo).
101) É a aplicação do princípio da consunção em matéria sancionatória. Não se
pode acolher a duplicidade de penalidades: sobre uma infração conteúdo (e provisório), e sobre
uma infração continente (e efetivo).
102) O STJ, por suas ambas as Turmas de Direito Público, já afirmou a
impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada, mesmo após a
Lei 11.488/07.
103) O atual CARF já se manifestou, em inúmeras ocasiões, sobre a impossibilidade
de cobrança concomitante da multa isolada por falta de recolhimento do tributo por estimativa
com a multa de ofício proporcional, em face do art. 44 da Lei 9.430/96 alterado pela Lei
11.488/07.
104) Descabe, portanto, a multa por insuficiência de estimativa, por já ter sido
aplicada a multa de ofício proporcional sobre tributo a que se refere a estimativa.
Da redução da multa isolada para CSL
105) Ainda que se admitisse a glosa da dedução, o que não é o caso, e mesmo que
fosse reconhecida a concomitância das multas proporcional e isolada, ainda assim, a multa isolada
de CSL teria de se limitar a 50% da CSL efetiva.
106) Houve lançamento de CSL anual para o ano-calendário de 2014, em razão do
que a CSL devida resultou em R$ 7.482.571,30. O valor da multa isolada de CSL é de R$
8.898.775,68 (págs. 1, 2 e 5 do auto de infração). Ou seja, a multa isolada vinculada à CSL é maior
do que a CSL devida.
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
31
107) Antes de serem apurados IRPJ ou CSL efetivos (tributos), o descumprimento do
dever de pagar estimativas de tributo permite a aplicação da pena, mesmo que, a final, venha a
ser apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSL. Esta é a inteligência que concilia a
letra da lei com a proporcionalidade da sanção à vista dos bens jurídicos tutelados.
108) Porém, apurado "algo" que se protege como bem maior, a partir daí a tutela
do provisório "de algo" tem de se limitar ao "algo" (ainda que esse "algo" seja zero, i.e., não haja
tributo). O sistema legal vigente permite a proporcionalidade da sanção aos bens jurídicos
tutelados - como se viu acima. Ou seja, tendo sido apurado o "algo" (tributo), a partir daí a sanção
por infração sobre estimativa do "algo" (tributo) deve ser calculada sobre esse "algo" (o tributo).
Entendimento diverso contraria a lei em suas dimensões lógica, teleológica e axiológica, pois seria
apenar mais o conteúdo do que o continente, i.e., o provisório mais do que o efetivo. Este
entendimento é consagrado pela CSRF do CARF.
109) Apenas para argumentar, ainda que, in casu, coubesse a exigência da multa
isolada e que esta não tivesse limitação, mesmo assim, a multa isolada não poderia ser cobrada no
patamar de R$ 8.898.775,68.
110) Como se vê na ECF da Impugnante (doc. 10), o adimplemento da estimativa da
CSL de fevereiro de 2014 se deu em parte por compensação do crédito do art. 8o da Medida
Provisória 1.807/99 (no montante de R$ 2.704.364,58), obedecido o limite legal de 30% da CSL
devida por estimativa.
111) Na apuração da estimativa da CSL de fevereiro de 2014, em face da glosa em
dissídio (que implicou a adição de R$ 91.561.155,98), não se compensou o crédito do art. 85 da
Medida Provisória 1.807/99 até o limite legal de 30% da CSL devida por estimativa, para se calcular
a multa isolada.
112) Entretanto, impõe-se essa compensação, tal como se dá com a compensação
de ofício de base negativa de CSL de períodos anteriores. Ainda mais pelo fato de a Impugnante
ter exercido essa faculdade na estimativa de CSL em questão, no valor de R$ 2.704.365,58, por ser
este o limite em face da estimativa de CSL que havia sido apurada (30% de seu total). Com o
aumento do valor da estimativa de CSL apurada, a compensação do crédito do art. 8o da MP
1.807/99 também deve ser aumentada -obedecido o limite legal de 30% da estimativa da CSL (doc.
11 - saldo do crédito de CSL do art. 89 da MP 1.807/99). Tanto mais para efeito da aplicação da
multa isolada sobre a insuficiência de pagamento de estimativa da CSL de fevereiro de 2014.
113) Procedendo-se à compensação referida, a insuficiência de pagamento da
estimativa de CSL de fevereiro de 2014 seria de R$ 12.318.285,95 [= R$ 26.612.099.95 - R$
7.983.629,99 (crédito do art. 8o da MP 1.807/99) - R$ 6.310.184,01 (estimativa paga)]. Logo, a
multa isolada seria de R$ 6.159.142,98 (= R$ 12.318.285,96 x 50%).
Em 17/09/2019 a procuradora do contribuinte foi cientificada pessoalmente do
Auto de Infração Complementar de CSLL lavrado em 13/09/2019 (fls. 1.628 e 1.629), tendo sido
apresentada impugnação em 16/10/2019, na qual é alegado, em síntese (fls. 1.841 a 1.847):
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
32
Da Autuação
1) O autuante reconheceu ter incorrido em erro no lançamento original, pois
deveria ter considerado os valores constantes no e-Sapli, no qual, em função dos autos de infração
contidos no PA no 16327.720774/2018-45, consta como base de cálculo da CSL antes da
compensação de bases negativas de períodos anterior o valor de R$ 1.059.397.091,04.
2) Para tanto, reconstituiu a base de cálculo da CSL, apurando a diferença entre o
montante tributável e o montante tributado no lançamento original (que, como já dito, é objeto
do PA no 16327.720629/2019-45), chegando ao valor de R$ 41.677.347,29. Assim, lançou a
diferença de CSL no montante de R$ 6.251.602,09.
3) Com o lançamento complementar, o total lançado de CSL é de R$ 13.734.173,40,
que corresponde a 15% de R$ 91.561.155,98 (o total da glosa da dedução da despesa de
amortização de ágio). No lançamento original, como dito, haviam sido lançados R$ 7.482.571,30
(15% de R$ 49.833.808,69), que, somados aos R$ 6.251.602,09 (15% de R$ 41.677.347,29),
objetivados neste lançamento complementar, totalizam R$ 13.734.173,40.
Da conexão com o lançamento original
4) Diante da notória conexão entre o lançamento original e o lançamento
complementar, a Impugnante requer a esta Turma Julgadora o julgamento conjunto da
impugnação ao lançamento original e da presente impugnação, i.e., o julgamento conjunto das
impugnações que integram os autos do PA no 16327.720629/2019-45 e os autos do presente PA
no 16327.720858/2019-60.
5) Em face do que foi exposto, a Impugnante reitera aqui tudo que foi deduzido e
comprovado em sua impugnação (com os documentos nela anexados) ao lançamento original,
exceto quanto aos tópicos "V - "Ad Argumentandum" - Redução da CSL Devida" e "VI-b - Redução
da Multa Isolada para CSL", únicos tópicos da impugnação afetados pelo presente lançamento
complementar de CSL.
Da redução da CSL devida (ad argumentandum)
6) Ainda que se admitisse ser correta a glosa da dedução da amortização do ágio, o
que não é o caso (como demonstrado e comprovado na impugnação ao lançamento original),
mesmo assim a CSL exigível não seria no valor de R$ 13.734.173,40 (R§ 7.482.571,30 do
lançamento original + R$ 6.251.602,09 do lançamento complementar).
7) Como se constata na ECF da Impugnante (doc. 10 da impugnação ao lançamento
original, doc. 3 da presente impugnação), o adimplemento da estimativa da CSL de fevereiro de
2014 se deu em parte com uso do crédito do art. 8o da Medida Provisória 1.807/99 (R$
2.704.364,58), obedecido o limite legal de 30% da CSL devida. O uso (compensação) do crédito do
art.89 da Medida Provisória 1.807/99 ocorreu também no adimplemento da CSL de março, abril e
junho de 2014, respectivamente, nos montantes de R$ 27.110.576,70 R$ 36.356.305,81 e R$
41.060.498.70 (doc.10 da impugnação ao lançamento original, doc. 3 da presente impugnação).
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
33
8) Tendo sido apurada nos autos de infração, para o ano-calendário de 2014, CSL de
R$ 13.734.173,40, caso este valor fosse mesmo devido, caberia a compensação do crédito do art.
8o da Medida Provisória 1.807/99, no montante de R$ 4.120.252,02, ou seja, de 30% da CSL
devida, conforme o limite legal.
9) Trata-se de medida de rigor, como se dá com a compensação de ofício de base
negativa de CSL de períodos anteriores. Máxime pelo fato de a Impugnante ter exercido essa
faculdade na estimativa de CSL em diversos meses do ano-calendário de 2014 (aliás, só em
fevereiro a compensação já seria maior; a redução da compensação no ajuste anual, por outro
lado, impõe-se).
10) E não há dúvida de que havia (e ainda há) saldo suficiente do crédito do art.8o
da Medida Provisória 1.807/99, como se vê da conta do Razão (1899.901.000.000) do ano-
calendário de 2014 e do ano-calendário de 2019 (doc. 4 da presente impugnação;
Da multa isolada – Redução para a CSL
11) Ainda que se admitisse a glosa da dedução, o que não é o caso, e mesmo que
fosse reconhecida a concomitância das multas proporcional e isolada, o que também não é o caso
(como também foi demonstrado na impugnação ao lançamento original), ainda assim, a multa
isolada não poderia ser cobrada no patamar de R$ 8.898.775,68 (págs. 1, 2 e 5 do auto de infração
original de CSL).
12) Como foi demonstrado na impugnação ao lançamento original, na apuração da
estimativa da CSL de fevereiro de 2014, com a glosa efetuada naquele lançamento (que implicou a
adição de R$ 91.561.155,98), não se compensou o crédito do art. 8o da MP 1.807/99 até o limite
legal de 30% da CSL devida por estimativa, para se calcular a multa isolada. Procedendo-se a essa
compensação, a insuficiência de pagamento da estimativa de CSL de fevereiro de 2014 seria de R$
12.318.285,96 [= R$ 26.612.099,95 - R$ 7.983.629,99 (crédito do art. 8o da MP 1.807/99) - R$
6.310.184,00 (estimativa paga)]. Logo, a multa isolada seria de R$ 6.159.142,98 (= R$
12.318.285,96 x 50%).
13) Dessa forma, evidenciou-se na impugnação ao lançamento original que, ad
argumentandum tantum, caso fosse possível a exigência concomitante da multa proporcional com
a multa isolada esta deve ser reduzida para R$ 6.159.142,98.
14) Ainda gratia argumentandi, se não fosse o caso de redução da multa isolada
para R$ 6.159.142,98, a multa em questão teria de se limitar a 50% da CSL efetiva.
15) Houve lançamentos (original e complementar) de CSL anual para o ano
calendário de 2014, em razão do que a CSL devida resultou em R$ 13.734.173,40 (R$ 7.482.571,30
no lançamento original e R$ 6.251.602,09 no lançamento complementar). Como já foi dito, o valor
da multa isolada de CSL é de R$ 8.898.775,68.
16) Ou seja, a multa isolada vinculada à CSL é maior do que 50% da CSL
supostamente devida.
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
34
17) Antes de serem apurados IRPJ ou CSL efetivos (tributos), o descumprimento do
dever de pagar estimativas de tributo permite a aplicação da pena, mesmo que, a final, venha a
ser apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSL. Esta é a inteligência que concilia a
letra da lei com a proporcionalidade da sanção à vista dos bens jurídicos tutelados.
18) Porém, apurado "algo" que se protege como bem maior, a partir daí a tutela do
provisório "de algo" tem de se limitar ao "algo" (ainda que esse "algo" seja zero, i.e., não haja
tributo). O sistema legal vigente permite a proporcionalidade da sanção aos bens jurídicos
tutelados - como se viu acima. Ou seja, tendo sido apurado o "algo" (tributo), a partir daí a sanção
por infração sobre estimativa do "algo" (tributo) deve ser calculada sobre esse "algo" (o tributo).
Entendimento diverso contraria a lei em suas dimensões lógica, teleológica e axiológica, pois seria
apenar mais o conteúdo do que o continente, i.e., o provisório mais do que o efetivo.
19) Este entendimento é consagrado pela CSRF do CARF.
20) Por conseguinte, se fosse devida a CSL, o que não é o caso, e se fosse aplicável a
multa proporcional em concomitância com a multa isolada, e se esta não fosse limitável a R$
6.159.142,98, a referida multa isolada teria de se limitar a R$ 6.867.066,70 (50% de R$
13.734.173,40).
É o relatório.
VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
Voto
As impugnações são tempestivas e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto delas conheço.
Do procedimento fiscal
O procedimento fiscal teve por objetivo analisar o ágio apurado no processo de
fusão do Unibanco com o Banco Itaú, ocorrido entre 2008 e 2009.
Inicialmente cabe esclarecer que o valor de aquisição do Unibanco foi de R$
29.423.533.158,18. Como o valor do seu patrimônio Líquido era de R$ 11.534.727.119,17, surgiu
um ágio de R$ 17.888.806.039,01, que foi dividido a fim de ser alocado em cada negócio
individualmente. Parte destes negócios era exercido por outras empresas do conglomerado (por
ex. seguros, previdência, financiamentos) e outra parte diretamente pelo Unibanco, a qual foi
incorporada pelo Banco Itaú por meio de cisão parcial do patrimônio daquele.
O ágio em análise neste processo, no valor de R$ 2.841.553.157,00 refere-se apenas
ao segmento de negócios do Unibanco que foi incorporada pelo Banco Itaú.
A fiscalização entendeu que houve desrespeito à legislação que regulamenta a
amortização e a exclusão de ágio oriundo de reorganização societária e efetuou lançamento de
IRPJ e da CSLL reflexa referente aos anos-calendário de 2009 a 2014.
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
35
oO lançamento do período de 2009 a 2013 encontra-se formalizado no processo
16327.721108/2014-09 enquanto este processo no 16327.720629/2019-45 contempla somente as
amortizações remanescentes, ocorridas em janeiro e fevereiro de 2014.
Das alegações da impugnante
Basicamente, a impugnante alega em relação à inexistência de laudo de avaliação
para o segmento de varejo do Unibanco que:
(a) o Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco (que
avaliou o Unibanco como um todo) e o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco
(que avaliou cada um dos segmentos dos negócios do Unibanco) seriam suficientes para
demonstrar o ágio amortizável, nos termos do § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77;
(b) os Laudos apresentaram valores idênticos, apurados com os mesmos critérios. A
diferença é que o segundo fatiou os vários segmentos de negócios, pela razão de que o Itaú iria
transferir cada segmento, com exceção do varejo, para as empresas correspondentes do grupo.
(c) é desnecessária uma segunda avaliação para o varejo. Tendo em vista que, do
valor do investimento total, foram subtraídas as parcelas relativas a cada segmento que seria
transferido para outras empresas do conglomerado (por venda, aporte na integralização de capital
ou cisão parcial com incorporação), o valor que sobrou só podia referir-se aos demais negócios do
Unibanco (como, expressamente, registrou o Laudo de Avaliação por Segmento de Negócios do
Unibanco);
(d) os demais negócios a que se referiu o laudo de avaliação seriam os negócios de
varejo, pois não existiam outros negócios, Havia outros ativos financeiros (disponibilidades, Notas
do Tesouro Nacional - NTNs), aos quais nenhum ágio poderia ser ou foi atribuído;
(e) é evidente que cada um dos segmentos de negócios não foi avaliado
isoladamente, (stand alone), como se se tratasse de entidades separadas, não integrantes da
mesma "empresa" Unibanco;
(f) a fiscalização não questionou a avaliação do Unibanco como um todo nem
atacou a avaliação dos segmentos.
Não assiste razão à impugnante.
Após minuciosa análise de todas as informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, a fiscalização concluiu que a amortização do ágio relativa ao segmento de varejo do
Unibanco, no valor de R$ 2.841.553.157 seria indedutível, uma vez que (fls. 55 do Termo de
Verificação Fiscal):
I. Não existe laudo (ou demonstração, para usar o termo legal) para o segmento de
varejo do Unibanco, o que desrespeita o § 3o, do artigo 20, do Decreto-lei n° 1.598/1977. O que
existe é a indicação de um valor para os "demais negócios" do Unibanco, continente do segmento
de varejo do Unibanco. Além disso, esta indicação de valor não determina uma rentabilidade de
Fl. 4678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
36
exercícios futuros para os "demais negócios", uma vez que não foi obtida por meio de um laudo de
avaliação econômico-financeira baseado na metodologia de Fluxo de Caixa Descontado - FCD;
II. O próprio Banco Itaú indicou como sendo INTANGÍVEL o fundamento econômico
do ágio relativo ao segmento de varejo do Unibanco (Art. 20, § 2o, alínea V, Decreto-lei n°
1.598/1977), uma vez que utilizou a conta COSIF 2.5.1.98.00-7 (OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS)
para contabilizá-lo.
A fiscalização também concluiu que (fls. 36 a 38 do Termo de Verificação Fiscal):
Em momento algum, se cogitou na continuidade do Unibanco como empresa
operacional e que, aos idealizadores e executores do processo de absorção, interessava tão
somente os segmentos de negócios do Unibanco.
Nunca houve o interesse em manter o Unibanco como entidade operacional no
novo conglomerado que se formava.
De fato, foram apresentados à fiscalização dois laudos: o Laudo de Avaliação
Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco (fls. 834 a 1.086) e o Laudo de Avaliação
Econômico-Financeira do Unibanco (fls. 1.087 a 1.310), ambos elaborados pela empresa Hirashima
e Associados. Os dois laudos avaliam o Unibanco, no entanto, com visões diferentes. O primeiro
tem uma visão do todo, o segundo das partes, ou seja, dos segmentos de negócios do Unibanco.
A fiscalização verificou que data-base, a metodologia empregada, as taxas e índices
utilizados (taxa livre de risco, risco de mercado, custo de capital, beta) e demais condições
econômicas são idênticas nos dois laudos. Ambos também chegaram a resultados finais idênticos,
embora isso não fosse, necessariamente, obrigatório, já que, em casos como este, a soma das
partes pode ser diferente do todo.
As premissas e resultados dos dois laudos foram listados no quadro abaixo:

Conforme afirmado pela fiscalização, o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira
do Unibanco foi elaborado para atender o art. 252 da Lei no 6.404/1976, e tem por objeto a
avaliação da totalidade das ações do Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A e do Unibanco
Holdings S/A, que foram incorporadas pelo Banco Itaú S/A.
Por sua vez, o objetivo do Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de
Negócios seria espelhar a realidade fática da aquisição realizada no processo de absorção do
Fl. 4679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
37
Unibanco pelo Itaú e atender ao parágrafo 2o do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 e chegou
aos valores no listados no seguinte quadro:

E quais seriam os “demais negócios” constantes no quadro acima?
De acordo com as fls. 43 do Termo de Verificação Fiscal seriam os demais ativos e
passivos que também compunham o patrimônio do Unibanco, compostos (a) pelo segmento de
varejo do Unibanco, vertido para o Banco Itaú, por ocasião da cisão parcial do Unibanco na
segunda fase do processo de absorção; e (b) pelos ativos e passivos que permaneceram no
Unibanco após a citada cisão parcial e que se encontram listados a seguir:

A Fiscalização também conclui que:
A avaliação econômico-financeira dos "demais negócios" do Unibanco não foi feita
no Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco. O que se fez, no citado
laudo, foi atribuir aos "demais negócios" do Unibanco um valor obtido pela diferença entre:
I) o valor econômico-financeiro do Unibanco originado do Laudo de Avaliação
Econômico-Financeira Unibanco e II) a soma dos valores econômico-financeiros das empresas do
Unibanco avaliadas no Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco.
Dessa forma, o valor atribuído no Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de
Negócios do Unibanco aos "demais negócios" é o destacado no quadro abaixo.
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
38

Portanto, ad argumentandum tantum, ainda que fosse considerada correta a forma
adotada pela Hirashima & Associados para determinar o valor econômico-financeiro dos "demais
negócios" do Unibanco, o valor assim obtido não representa, isoladamente, o valor econômico-
financeiro do segmento de varejo do Unibanco, uma vez que o citado segmento não é igual aos
"demais negócios", mas apenas está contido neles.
É preciso destacar que, em sua resposta, o Fiscalizado, em momento algum, afirma
a existência de laudo de avaliação econômico-financeira para o segmento de varejo do Unibanco.
Ao contrário, admite que o valor econômico-financeiro do segmento de varejo do Unibanco foi
obtido pela diferença entre o valor econômico-financeiro do Unibanco como um todo e a soma dos
valores econômico-financeiros das empresas do Unibanco avaliadas no Laudo de Avaliação
Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco.
Afirmação idêntica é feita pela Hirashima & Associados, no documento anexo à
resposta ao Termo de Intimação, descrito pelo Fiscalizado como:
"correspondência de comentários dos laudos acima que recebêramos da empresa
avaliadora independente elaboradora dos referidos laudos (doc.04), complementando e
confirmando a apuração do valor econômico do segmento Varejo" e o valor econômico dos
segmentos de negócios conduzidos pelas controladas do Unibanco, apurados na decomposição do
valor econômico do Unibanco".
A respeito dos “demais negócios”, o contribuinte alega nos itens 13 a 15 da
impugnação que:
(a) no Unibanco remanesceram ativos que não tinham influência na apuração do
ágio que fora apurado na sua aquisição pelo Banco Itaú, pois no Unibanco não permaneceu
nenhum negócio;
(b) os negócios transferidos para o Banco Itaú (via cisão parcial do Unibanco) foram,
na sequência, transferidos (via compra e venda, integralização de capital ou cisão parcial com
incorporação) para outras empresas do conglomerado e
(c) ficou no Banco Itaú apenas o segmento de varejo, que é uma linha de negócios
já antes explorada diretamente por ele.
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
39
Contudo, a fiscalização também cita o documento denominado “Proposta de
Alocação de Ágio”, produzido pelo próprio Unibanco, que tinha por objetivo detalhar a
decomposição, por segmento de negócio, do valor econômico e ágio atribuído ao Unibanco na
incorporação de ações de 28 de novembro de 2008.
Ainda de acordo com a Fiscalização:
E quais foram os segmentos de negócios considerados no documento? A resposta é
encontrada no excerto, abaixo transcrito:
"A decomposição do ágio e valor econômico foi efetuada entre as seguintes
empresas e segmentos de negócio: Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Fininvest S.
A., Unibanco Seguros S. A., Unibanco Vida e Previdência S. A., Unibanco Companhia de
Capitalização S. A., Dibens Leasing S. A., Banco Único S. A. (atacado e banco de investimento),
Unibanco Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A.; estas são as
principais empresas e segmentos de negócio do conglomerado Unibanco, em termos de geração
de resultados e Importância estratégica para o mesmo, (grifei)
Repare que o documento enumera, acertadamente, o Unibanco como empresa a
receber parcela do ágio oriundo do processo de absorção e não o segmento de varejo do Unibanco.
Então as empresas/segmentos de negócios considerados foram:
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S. A.,
Banco Fininvest S. A.,
Unibanco Seguros S. A.,
Unibanco Vida e Previdência S. A.,
Unibanco Companhia de Capitalização S. A.,
Dibens Leasing S. A.,
Banco Único S. A. (atacado e banco de investimento),
Unibanco Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A.
O item 1 da lista acima, Unibanco - União de Bancos Brasileiros, é denominado de
"demais negócios", no Laudo de Avaliação Econômica de Segmento de Negócios do Unibanco
elaborado pela Hirashima & Associados. E, como já vimos, ele é composto:
· pelo segmento de varejo do Unibanco, vertido para o Banco Itaú, por ocasião da
cisão parcial do Unibanco na segunda fase do processo de absorção; e
· pelos ativos e passivos que permaneceram no Unibanco após a citada cisão
parcial.
Na sequência, o documento "Proposta de Alocação do Ágio" apresenta o quadro
"Resumo - Alocação de ágio e Valor Econômico", reproduzido abaixo.
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
40

O valor de R$ 2.841 milhões atribuído ao ágio do segmento de varejo do Unibanco é,
na verdade, o valor do ágio do "Unibanco sem as empresas listadas acima", conforme aparece no
quadro "Resumo - Alocação de ágio e Valor Econômico", do documento "Proposta de Alocação do
Ágio".
Valor este obtido pela diferença entre o Valor Econômico (R$ 13.748 milhões) e o PL
após Ajustes (R$ 10.906 milhões), relativos ao "Unibanco sem as empresas listadas acima".
Fica claro, portanto, que não existe laudo de avaliação econômico-financeira para o
segmento de varejo do Unibanco. O que o Fiscalizado fez foi atribuir uma parcela do ágio total ao
"Unibanco sem as empresas listadas acima", cujo valor não resultou de uma avaliação
econômico-financeira (uma vez que não há um laudo), mas sim de uma única e simples operação
aritmética.
O contribuinte também alega que o Laudo de Avaliação Econômica por Segmento
de Negócios do Unibanco e o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco seriam
suficientes para demonstrar o ágio amortizável, nos termos do § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei
1.598/77 e que seria desnecessária uma segunda avaliação para o varejo. Também alega que é
evidente que cada um dos segmentos de negócios não foi avaliado isoladamente, (stand alone),
como se se tratasse de entidades separadas, não integrantes da mesma "empresa" Unibanco.
Todavia, às fls. 41 do Termo de Verificação Fiscal há a seguinte assertiva:
E, neste sentido, vamos mais além ao afirmar que: ainda que o objeto da aquisição
fosse o Unibanco como um todo, por força do § 2o, do artigo 20 do Decreto-lei n° 1.598/1977, a
avaliação individual dos segmentos de negócios do Unibanco se imporia compulsoriamente, tendo
em vista a obrigatoriedade da classificação do ágio com base nos fundamentos econômicos
previstos no referido dispositivo legal. No entanto, em função da clareza da situação fática
existente no caso em exame, não será necessário desenvolver este argumento em profundidade.
Realmente, verifica-se no item (1) do tópico “Notas Importantes” do Laudo de
Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco que a avaliação foi elaborada pela
empresa Hirashima contemplando separadamente os segmentos de negócios do Unibanco:
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
41

Curiosamente, o tópico “Breve Histórico do Unibanco e dos Segmentos dos
Negócios” daquele Laudo cita o varejo, embora não tenha sido realizada qualquer avaliação
econômico-financeira para este segmento:

A metodologia empregada na avaliação de cada das empresas citadas no item (1)
do tópico “Notas Importantes” do Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do
Unibanco foi o Fluxo de Caixa Descontado – FCD, distribuídas em seis anexos do Laudo. Os
resultados foram listados pela fiscalização no quadro a seguir:

Para estes ativos foi realizada avaliação econômico-financeira com base na
metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FDC). Para aplicação desta metodologia devem
necessariamente ser efetuadas as projeções financeiras sobre as receitas e despesas decorrentes
do exercício da atividade, do lucro líquido, do fluxo de dividendos ao acionista etc, tal como
sumariamente demonstrado no fluxograma constante no tópico “Avaliações Econômicas por
Segmento de Negócios” do Laudo:
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
42

Embora tenha sido atribuída uma parcela de ágio aos “demais negócios” do
Unibanco, verifica-se que os critérios não foram os mesmos utilizados na apuração do valor
atribuído às empresas listadas no Laudo. A metodologia do FDC foi aplicada apenas às empresas
nele listadas, e não há qualquer esclarecimento de qual teria sido o fundamento econômico do
ágio relativo ao segmento dos “demais negócios”.
No citado tópico “Breve Histórico do Unibanco e dos Segmentos dos Negócios” do
Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco consta a informação de
que o segmento de varejo contava com 1.216 agências e postos bancários de atendimento (PABs),
que aceitariam depósitos, permitiriam saques em dinheiro e ofereceriam produtos como contas
correntes, crédito e financiamento, cartões de crédito, empréstimos, leasing, seguros, serviços de
gestão de ativos e pagamento de contas.
Se no Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco
tivesse sido efetuada a avaliação do varejo com base na metodologia do FDC, teriam de ter sido
feitas as projeções financeiras relativas a este segmento, estimando-se as receitas e despesas
decorrentes do exercício da atividade, do lucro líquido, do fluxo de dividendos ao acionista etc, tal
como realizado para os demais segmentos.
O contribuinte anexa à impugnação Parecer elaborado pela empresa Trevisan
Gestão e Consultoria, datado de 21 dezembro de 2015 (fls. 1.687 a 1.731) e Laudo elaborado pela
empresa Hirashima & Associados, datado de março de 2019 (fls. 1.734 a 1.775).
A conclusão geral do Parecer elaborado pela empresa Trevisan Gestão e Consultoria
corrobora o entendimento do contribuinte, no sentido de que o segmento de negócio de varejo
do Unibanco foi avaliado pela metodologia de Fluxo de Caixa Descontado e que, portanto, o
fundamento econômico do ágio atribuível a esse segmento é sua rentabilidade futura esperada.
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
43
As informações constantes neste Parecer foram analisadas em conjunto com aquelas constantes
na impugnação.
O Laudo de Avaliação econômico-financeira do Segmento Varejo do Unibanco em
30/09/2008 foi elaborado pela Hirashima e Associados em março de 2019.
Conforme disposto no § 3o do art. 385 do RIR/99, o ágio é lançado quando da
aquisição do investimento, momento no qual deve ser baseado em demonstração comprobatória
de sua escrituração.
Nessa linha, a escrituração do empresário e da sociedade empresária deve registrar,
dia a dia, as operações realizadas através de lançamentos “com individualização, clareza e
caracterização do documento respectivo”, consoante preconiza o art. 1.184 do Código Civil. Não é
por outro motivo que o livro básico da escrita comercial se denomina “Diário”.
Diante disso, conclui-se que o registro do ágio em função da projetada rentabilidade
futura da investida deve ser efetuado contemporaneamente à aquisição do investimento. Esse
lançamento deve restar baseado em documento que aponte o cabimento do ônus extraordinário
por parte do investidor. O lançamento efetuado na escrituração deve caracterizar o documento
que ensejou o registro do ágio.
A apresentação de um Laudo de Avaliação econômico-financeira específica para o
Segmento Varejo elaborado dez anos após a absorção do Unibanco pelo Itaú contradiz o Parecer
elaborado pela empresa Trevisan Gestão e Consultoria, bem as próprias alegações da impugnante
no sentido de que (a) o Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco e o
Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco seriam suficientes para demonstrar o ágio
amortizável, nos termos do § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77, (b) seria desnecessária uma
segunda avaliação para o varejo e (c) seria evidente que cada um dos segmentos de negócios não
foi avaliado isoladamente, (stand alone), como se se tratasse de entidades separadas, não
integrantes da mesma "empresa" Unibanco.
Ademais, a elaboração deste Laudo em março de 2019 vem confirmar as conclusões
da fiscalização:
1) não há laudo de avaliação para o segmento de varejo do Unibanco, o que
desrespeita o § 3o, do artigo 20, do Decreto-lei n° 1.598/77. O que existe é a indicação de um
valor para os "demais negócios" do Unibanco, continente do segmento de varejo do Unibanco;
2) esta indicação de valor não determina uma rentabilidade de exercícios futuros
para os "demais negócios", uma vez que não foi obtida por meio de um laudo de avaliação
econômico-financeira baseado na metodologia de Fluxo de Caixa Descontado – FCD;
3) a metodologia de cálculo com base na simples diferença aritmética entre o valor
econômico-financeiro do Unibanco como um todo e a soma dos valores econômico-financeiros
das empresas do Unibanco, não é demonstração suficiente de que fundamento econômico do ágio
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
44
relativo aos demais ativos que foram vertidos para o Banco Itaú foi aquele previsto no inciso II, do
art. 7o, da Lei n° 9.532/1997.
Sobre as conclusões da fiscalização a respeito da contabilização do ágio e do
desinteresse dos acionistas na continuidade de negócios do Unibanco, a impugnante alega:
1) Em relação à contabilização do ágio:
a) até novembro de 2013, o registro do ágio constava na subconta interna
"2501.002.000.000 - ATIVO INTANGÍVEL/ÁGIO UNIBANCO – COSIF "2.5.1.98-00-7 OUTROS ATIVOS
INTANGÍVEIS". Isso porque a Resolução CMN 3.617, de 30/9/08, vetou o registro de ágio com
fundamento em rentabilidade futura no ativo diferido (doc. 6).
b) com a criação, pela Carta-Circular BACEN 3.624, de 26/12/13 (doc. 7), de conta
específica para o ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura, a Impugnante passou a
registrar o ágio na subconta interna "2501.002.000.000 -ATIVO INTANGÍVEL/ÁGIO UNIBANCO" -
COSIF "2.5.2.10.00-2 ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA", conforme
extratos do Razão (docs. 8 e 9).
2) Em relação ao desinteresse dos acionistas em manter o Unibanco como entidade
operacional no novo conglomerado que se formava:
a) para efeito da identificação do fundamento do ágio pago na aquisição do
investimento é irrelevante a forma de organização societária ou operacional que será adotada
para o futuro, após a aquisição.
b) se a empresa adquirida se funde com a investidora, se ela é mantida e incorpora
a investidora, ou se ela é incorporada pela investidora - isso é indiferente tanto para a
identificação do fundamento econômico do ágio como para efeito de sua amortização fiscal, dados
os claros termos dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97.
c) a incorporação da empresa adquirida é a operação mais natural nessas situações,
até porque ela é talvez o modo mais direto de atender ao pressuposto legal (confusão patrimonial)
para início da amortização fiscal. Ou se incorpora a investida, ou se incorpora parcela cindida da
investida, ou se faz uma dessas
operações de forma reversa, ou as empresas se fundem - enfim, em todas as
situações em que se aplicam os arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, uma dessas operações está presente,
necessariamente.
d) ninguém sustenta que, feita a incorporação da empresa investida, o ágio pago
pela rentabilidade futura da investida sofra alguma transformação no seu fundamento econômico.
Até porque o fundamento econômico do ágio é definido no momento da aquisição e não no futuro,
quando a investida eventualmente passe por alguma reorganização societária.
Não obstante os esclarecimentos prestados pela impugnante terem sido
considerados pertinentes, a improcedência destes argumentos utilizados pela fiscalização não
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
45
afeta a discussão do ponto central da controvérsia, qual seja, o do cumprimento dos requisitos
previstos no inciso III, do art 7° da Lei n° 9.532/1997 e no art 20, do Decreto-lei n° 1.598/1977, a
seguir transcritos (grifos não constam no original):
Lei 9.532/97
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que
registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c"
do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
II - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de
1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anoscalendários subsequentes à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de
apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda
de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
Fl. 4688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
46
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e
multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere
o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Decreto-Lei no 1.598/77
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
§ 4o - (Revogado pelo Decreto-Lei no 1.648/78)
Por conseguinte, corretas as conclusões da fiscalização acerca da indedutibilidade
do ágio oriundo da absorção do Unibanco pelo Itaú.
Do Lançamento de IRPJ e CSLL
A respeito do valor do ágio a fiscalização esclareceu que:
1) O valor de ágio oriundo do processo de absorção que permaneceu no Banco Itaú
refere-se ao segmento de varejo do Unibanco, tem o valor total de R$ 2.841.553.157,00 e é
composto por duas parcelas, a saber:
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
47
a) parcela amortizada contabilmente, no período de novembro de 2008 a fevereiro
de 2009, adicionada para efeito de cálculo do lucro real e controlada na Parte B do LALUR, no valor
de R$ 94.718.478,00; e
b) parcela ainda não amortizada, no valor de R$ 2.746.834.679,00.
2) A partir de março de 2009, cada uma dessas parcelas passa a afetar o Lucro Real
do Banco Itaú da seguinte forma:
a) a parcela ainda não amortizada começa a sê-lo, à taxa mensal de um sessenta
avos, originando uma despesa;
b) a parcela já amortizada e controlada na Parte B do LALUR passa a ser excluída, à
mesma taxa mensal (1/60).
3) No período de março de 2009 a fevereiro de 2014, houve um excesso de exclusão
de R$ 17.217,82 na determinação do lucro real das estimativas mensais.
Os valores glosados de IRPJ e de forma reflexa na CSLL nos meses de janeiro e
fevereiro de 2014 foram os seguintes:

(1) Parcela ainda não amortizada do ágio, no valor de R$ 2.746.834.679,00 / 60.
(2) Parcela amortizada contabilmente, no período de novembro de 2008 a fevereiro
de 2009, adicionada para efeito de cálculo do lucro real e controlada na Parte B do LALUR, no valor
de R$ 94.718.478,00 / 60.
O contribuinte informa na impugnação que concorda com a glosa pelo excesso de
exclusão de estimativas de IRPJ de R$ 34.435,64 e apresenta DARF respectivo às fls. 1.685,
confirmado pelo extrato do processo de fls. 1.837. Assim, este valor não faz parte da lide.
A glosa com as despesas de amortização no valor de R$ 91.561.155,98, bem como a
exclusão no LALUR de parcelas amortizadas contabilmente no período de novembro de 2008 a
fevereiro de 2009 e adicionadas para efeito de cálculo do lucro real, no valor de R$ 3.157.282,60,
decorrem da inexistência de laudo de avaliação específico para o setor de varejo do Unibanco,
fato que já abordado no tópico anterior.
Especificamente quanto à parcela de R$ 3.157.282,60, a fiscalização entende que
não há previsão legal para o aproveitamento do ágio já amortizado contabilmente quando da
extinção de participação societária em virtude de incorporação. Afirma que o artigo 7o, inciso III da
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
48
Lei no 9.532/97 não justificaria este procedimento, citando jurisprudência do CARF, transcrevendo
os fundamentos do Acórdão no 1102-001.018 da 1a Câmara / 2a Turma Ordinária.
Em sua defesa, a autuada afirma que o entendimento da fiscalização – a lei só
permitiria deduzir o ágio ainda não amortizado contabilmente até a ocorrência dos eventos
descritos nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, seria ilógica e injusta, pelos seguintes motivos:
O “valor contábil” expressamente citado do artigo 34 do Decreto-lei no 1.598/77
(430 do RIR/99) inclui o ágio já amortizado contabilmente para compor o custo, conforme atesta o
Parecer Normativo CST no 51/79.
Esta mesma interpretação do Parecer Normativo CST no 51/79 deve prevalecer na
aplicação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, que revogou parcialmente o artigo 34 do Decreto-
lei no1.598/77, devendo o ágio amortizado para fins contábeis submeter-se ao mesmo tratamento
do ágio não amortizado, para fins fiscais.
A Lei no 9.532/97 mudou apenas o tratamento fiscal do ágio, mas, atendidos os
requisitos previstos nos artigos 7o e 8o, o ágio amortizado contabilmente continua dedutível.
Como visto, a questão aqui colocada é tão somente de direito, ou seja, a
dedutibilidade do valor do ágio já amortizado contabilmente pela investidora, antes dos eventos
previstos pelos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97. Acerca deste tema, importa trazer a legislação
que rege as aquisições de participação societária, que sejam avaliadas pelo Método de
Equivalência Patrimonial, que envolvem pagamento com ágio. Para isso, transcrevo parte do voto
já proferido pela relatora Selene Ferreira de Moraes da 8a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo
no processo no 16327.721108/2014-09, que trata do mesmo tema ocorrido nos anos-calendário
de 2009 a 2013, cujos fundamentos adoto :
[...]
Por conseguinte, não merece acolhida a tese da impugnante, devendo ser mantida
a glosa da exclusão.
Da multa isolada de CSLL
No mês de fevereiro de 2014 também foi lançada multa isolada por
falta/insuficiência de recolhimento de CSLL, no valor de R$ 8.798.775,68:
Fl. 4691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
49

O contribuinte alega na impugnação apresentada ao Auto de Infração
Complementar de CSLL que no lançamento deveria ter sido aproveitado o crédito do art. 8o da
Medida Provisória 1.807/99, até o limite legal de 30% da estimativa de CSL, ou, alternativamente,
que a multa isolada deveria limitar-se a 50% da CSLL devida.
O assunto pertinente à compensação com crédito instituído pelo artigo 8o da MP no
1.807/1999 (recuperação de crédito) no caso de lançamento de ofício já foi objeto de apreciação
pela 8a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo no processo 16327.001218/2009-85 do
interessado Banco Itaú, e em assim sendo, transcrevo o voto do relator Hugo Hashimoto cujos
fundamentos adoto:
[...]
Da leitura atenta da norma em questão, extrai-se que o crédito
compensável ora criado pelo legislador corresponde a um benefício fiscal
facultativo, com características bem peculiares e especialmente conferido
às instituições financeiras elencadas no § 1o, do art. 22, da Lei no 8.212/91.
Ou seja, a compensação em apreço não se confunde com a compensação
referida no inc. II, do art. 156, e nos arts. 170 e 170-A, do Código Tributário
Nacional, que é modalidade de extinção do crédito tributário. Tanto é assim
que a própria MP no 2.158-35/2001, não admite restituição do crédito ou
sua compensação com outros tributos, e nem tampouco a sua atualização
monetária. Portanto, não se trata de direito creditório de natureza
semelhante àquele objeto de Pedidos de Compensação e de Declarações de
Compensação (DCOMP).
[...]
Sobre a redução multa até o limite de 50% da CSL efetiva, o entendimento da
impugnante baseia-a no acórdão n° 9101-001.916, da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Note-se que a discussão no processo teve por base a antiga redação do art. 44, da
Lei n° 9.430/1996, que foi alterada a partir de 22/1/2007, pela Medida Provisória n° 351.
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
50
A matéria ainda não foi objeto de súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e, enquanto não estiver pacificado o entendimento do CARF sobre o tema, adoto as
mesmas razões despendidas pela Procuradora-Geral da Fazenda Nacional nas contrarrazões de
recurso especial interposto nos autos do processo n° 10980.005827/2005-90:
[...]
Por esse raciocínio, também é contrária à letra da lei a limitação do valor da multa
isolada a 50% do IRPJ devido com base no lucro real. A base de cálculo da multa isolada é sempre
a mesma, e deve ser calculada sobre o valor do pagamento mensal, sem qualquer vinculação com
o tributo devido ao final do ano calendário.
Assim, indefiro os pedidos para redução da multa isolada.
Da exigência da multa isolada concomitantemente com a multa de ofício
A impugnante entende pela inaplicabilidade da multa isolada para a CSL
concomitantemente com a multa de ofício.
Sem razão a defesa.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL e a multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL, apurado no ajuste anual, possuem fundamentos
legais e causas motivadoras distintas.
A multa isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal está prevista no
artigo 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de
2007)
No caso, adotou-se a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, tendo em vista o
contido no artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Já a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL, apurado no ajuste anual,
está prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 4693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
51
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Sobre a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal,
a Administração Tributária já se posicionou, por meio dos artigos 52 e 53 da Instrução Normativa
RFB no 1.700, de 14 de março de 2017:
Art. 52. Verificada, durante o ano-calendário em curso, a falta de pagamento do
IRPJ ou da CSLL por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa isolada sobre os
valores não recolhidos.
§ 1o A multa de que trata o caput será de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do pagamento mensal que deixar de ser efetuado.
§ 2o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real ou do resultado
ajustado, verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do IRPJ ou da CSLL a pagar em
determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de ofício sobre o valor indevidamente reduzido
ou suspenso.
§ 3o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 1o do art. 51, no prazo
nela consignado, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil procederá à aplicação da multa de
que trata o caput sobre o valor apurado com base nas regras previstas nos arts. 32 a 41,
ressalvado o disposto no § 2o do art. 51.
§ 4o A não escrituração do livro Diário ou do Lalur de que trata o caput do art.310
até a data fixada para pagamento do IRPJ e da CSLL do respectivo mês, implicará desconsideração
do balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o art. 47 e a aplicação
do disposto no § 2o deste artigo.
§ 5o Na verificação relativa ao ano-calendário em curso o livro Diário e o Lalur a que
se refere o § 4o serão exigidos mediante intimação específica, emitida pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá: I - a multa de ofício de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário
correspondente; e II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora
contados do vencimento da quota única do tributo.
Decorre desses preceitos normativos que, nem no curso, e nem após o
encerramento do ano-calendário, com ou sem a apuração do IRPJ e da CSLL devidos no ajuste
anual, é possível o lançamento das estimativas propriamente ditas, porque não pode haver dever
Fl. 4694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
52
de pagar tributo, apurado com caráter de provisoriedade, mas apenas dever de antecipar um valor
que poderá vir a se configurar devido ou indevido, ao final do período.
Aliás, é justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo), que foi instituída uma multa isolada, para justamente penalizar as pessoas jurídicas que,
apesar de optantes pela sistemática de apuração do Lucro Real Anual, descumprem, no curso do
ano-calendário, a obrigação de apuração e recolhimento das antecipações mensais obrigatórias,
nos termos da legislação em vigor.
Trata-se, portanto, de duas infrações distintas. Uma, vulnerando a obrigatoriedade
do recolhimento mensal das estimativas. Outra, implicando falta de recolhimento do tributo
apurado no ajuste anual. Logo, sujeitas a penalidades diferentes.
Nesse sentido, decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF e pelo Conselho Superior de Recursos Fiscais - CSRF:
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
CABIMENTO. É cabível a aplicação da multa isolada por falta/insuficiência de
recolhimento de estimativas concomitantemente com a multa proporcional ao tributo devido ao
final do período de apuração, pois distintas são as hipóteses de incidência legalmente previstas.
(Acórdão 1401-000.483 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 24/02/2011)
[...]
Dessa forma, deve ser mantida a multa isolada sobre as diferenças de estimativas
não recolhidas, sem prejuízo do lançamento da multa de ofício vinculada ao tributo lançado.
Conclusão
Por todos os fundamentos expostos, VOTO por julgar improcedente a impugnação
apresentada e manter integralmente o crédito tributário lançado.
[...]
[Fim da transcrição do relatório e voto da decisão recorrida]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão recorrida em 21 de julho de 2020, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 19 de agosto de 2020, representado pelos tópicos abaixo, sendo sua
grande maioria temas repetitivos dos trazidos na Impugnação:
I.
RESUMO DA OPERAÇÃO E DA AUTUAÇÃO
II.
MÉRITO DO RECURSO: (a) Limites objetivos da lide, (b) Existe demonstração
do ágio amortizado – rentabilidade futura, (c) Ainda a demonstração
documental do ágio amortizado – rentabilidade futura, (d) O fundamento do
ágio pago foi a rentabilidade futura do investimento, (e) Decisão recorrida:
Fl. 4695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
53
demonstrativo de valor econômico do segmento de varejo – rentabilidade
futura esperada como fundamento econômico do ágio, (f) Os desacertos do
acórdão no 1302-002.345 do CARF, ao tratar da mesma matéria, (g) A
questão do ágio amortizado contabilmente e de sua dedutibilidade.
III.
MULTAS ISOLADAS: (a) Inaplicabilidade da multa isolada para CSL, (b)
Redução da multa isolada para CSL e (c) Ainda a redução da multa isolada
para CSL.
Anexado ao processo, também, os memoriais trazidos pela Recorrente.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Reproduzo, inicialmente, excertos da Impugnação da Recorrente apresentada
perante a DRJ:

Fl. 4696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
54

[...]
E o recurso voluntário do presente processo segue neste sentido, em sua essência,
quanto ao mérito dos lançamentos de IRPJ e de CSLL, ano de 2014, reportando-se aos argumentos
trazidos e dirigidos contra o lançamento original (processo de no 16327.721108/2014-09).
Notória a conexão do presente lançamento com aquele acompanhado no processo
de no 16327.721108/2014-09, ambos tratam de idênticos fatos e relatórios fiscais, apenas de fatos
geradores e valores tributáveis diferentes, este dos anos de 2009 a 2013 e o presente processo do
ano de 2014 (janeiro e fevereiro).
Este Colegiado, mas de outra Turma Ordinária, já procedeu ao julgamento da
matéria contida no processo de no 16327.721108/2014-09. De se mostrar seu relatório e voto:

Fl. 4697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
55

Fl. 4698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
56

Relatório
Por bem sintetizar o processo, passo a transcrever o relatório da DRJ-SPO,
complementando-o no final:

Fl. 4699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
57

Fl. 4700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
58

Fl. 4701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
59

Fl. 4702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
60

Fl. 4703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
61

Fl. 4704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
62

Fl. 4705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
63

Fl. 4706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
64

Fl. 4707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
65

Fl. 4708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
66

Fl. 4709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
67

Fl. 4710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
68

Fl. 4711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
69

Da análise dos fatos e fundamentos acima, a DRJ-SPO julgou procedente em parte
a impugnação, desta acolhendo apenas a alegação quanto aos equívocos no
cálculo das multas isoladas. A decisão ficou ementada da seguinte forma:

Fl. 4712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
70

Fl. 4713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
71

Em razão do disposto no art. 34 do Decreto n.o 70.235/72, e alterações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/97, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, a DRJSPO recorreu de ofício da decisão.
Insatisfeito com a mesma, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este
Conselho aduzindo, em síntese, as mesmas alegações feitas na
impugnação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso
Voluntário do Contribuinte, juntada às fls. 3.162/3.205.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa Relator
Tendo em vista a ciência formal do acórdão DRJ em 01/12/2015, e o
protocolo do Recurso Voluntário em 30/12/2015, fica caracterizada sua
tempestividade. Sendo assim, conheço do presente recurso.
Do Recurso de Oficio
A DRJ/SPO recorreu de ofício de sua decisão relativamente ao tópico que
cancelou parcialmente as exigências de multas isoladas em decorrência da
apuração de equívocos na base de cálculo das multas isoladas, conforme
denota trecho de sua ementa:
EQUÍVOCOS NA BASE DE CÁLCULO DAS MULTAS ISOLADAS. OCORRÊNCIA.
Demonstrada a ocorrência de equívocos no cálculo das multas isoladas,
devem ser parcialmente canceladas as exigências.
A DRJ acolheu as alegações do contribuinte culminando com a redução das
multas isoladas para os seguintes valores, à partir das seguintes
constatações em cada mês:
[...]
Do Recurso Voluntário
Da delimitação da Lide
Como relatado, trata- se de créditos tributários de IRPJ e CSLL referentes
aos anos calendários de 2009 a 2013, lançados em decorrência de (i) glosa
de ágio amortizado fiscalmente sem a devida comprovação do seu
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
72
fundamento econômico na rentabilidade futura do patrimônio absorvido;
(ii) dedução de despesa de ágio acima do limite máximo permitido pela
legislação; e (iii) por dar efeito fiscal a parcela de ágio já amortizado
contabilmente antes de realizada a operação de reestruturação societária
imposta por lei.
O ágio em discussão decorre da segregação dos negócios do Unibanco e
transferência para o Banco Itaú após a “fusão” entre os grupos financeiros,
que melhor pode ser denominada de “absorção” daquele por este.
Em linhas gerais, o ágio registrado pelo Banco Itaú em razão da
incorporação das ações do Unibanco pelo seu valor de rentabilidade futura
(R$ 29 bilhões) foi dividido a fim de ser alocado em cada negócio
individualmente. Vale destacar que tal divisão negocial do Unibanco se deu
de duas formas: (i) os negócios do Unibanco que eram exercidos por meio
de terceiras pessoas jurídicas (atacado (corporate), financiamento, leasing,
capitalização, seguros, previdência e gestão de investimentos (asset
management)) foram transferidos por meio dessas empresas, e (ii) alguns
negócios exercidos diretamente pelo Unibanco foram transferidos por meio
de cisão parcial do patrimônio desse banco seguido da sua incorporação
pelo Itaú. O ágio em análise decorre dessa segunda forma de divisão e
transferência patrimonial.
Por tratar do ponto central da divergência, passo à análise da existência
(ou não) de demonstração que justifique a expectativa de rentabilidade
futura que originou o ágio em questão. Nesta empreitada, a Fiscalização
apurou os seguintes documentos: Laudo de Avaliação Econômico-financeira
do Unibanco (que avaliou a aquisição de “todo” o Unibanco); Laudo de
Avaliação por Segmento de Negócios do Unibanco (que fundamentou a
alocação do valor total do ágio pago para os segmentos de negócios do
Unibanco, à exceção do segmento de varejo); e a Proposta de Alocação de
Ágio (cujo objetivo é detalhar a decomposição, por segmento de negócio,
do valor econômico e ágio atribuído ao Unibanco na incorporação de ações
de 28 de novembro de 2008).
Destaca-se que este último documento foi entregue pelo Grupo Itaú no
âmbito do MPF no 81660020110004650, e aproveitado no processo após
devida intimação ao contribuinte, conforme Termo de Constatação Fiscal
de 13/11/2014 (fl.172).
II. Das Inconsistências Apuradas na Demonstração do Fundamento
Econômico do Ágio
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
73
A DRJ-SPO, a partir da análise dos elementos que constam nestes autos,
decidiu pela manutenção integral da glosa discriminada neste item, após
alcançar as seguintes conclusões (fl. 30 do Termo de Verificação Fiscal):
“a) Não há laudo de avaliação para o segmento de varejo;
b) O segmento de varejo nunca foi considerado isoladamente;
c) Não foi aplicada a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado FDC ao
segmento de varejo;
d) A metodologia de cálculo com base na simples diferença aritmética entre
o valor econômico-financeiro do Unibanco como um todo e a soma dos
valores econômico-financeiros das empresas do Unibanco, não é
demonstração suficiente de que fundamento econômico do ágio relativo
aos demais ativos que foram vertidos para o Banco Itaú foi aquele previsto
no inciso III, do art. 7o, da Lei no 9.532/1997”.
Quanto a este tópico, a Recorrente afirma ter demonstrado
documentalmente a expectativa de rentabilidade futura que motivou a
apuração do ágio amortizado, pois exibiu à Fiscalização o Laudo de
Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco, que avaliou o Unibanco
como um todo, e o Laudo de Avaliação por Segmento de Negócios do
Unibanco, que avaliou cada um dos diferentes segmentos de negócios do
Unibanco que vieram a ser transferidos para outras empresas do
conglomerado ltaú (fl. 3020, Recurso Voluntário).
Explica que ambos os laudos apuraram valores idênticos, com os mesmos
critérios. A única diferença é que o segundo "fatiou" os vários segmentos de
negócios, pela razão de que o Itaú iria transferir cada segmento (exceto
varejo) para a correspondente empresa a que estivesse afeto esse
segmento. Daí a desnecessidade de se fazer uma avaliação específica para
o varejo.
Em outras palavras, tendo em vista que, do valor do investimento total,
foram subtraídas as parcelas relativas a cada segmento que seria
transferido para outras empresas do conglomerado (por venda, aporte na
integralização de capital ou cisão parcial com incorporação), o valor que
sobrou só podia referir-se aos demais negócios do Unibanco. E, como não
haviam outros negócios além do varejo, o valor que sobrou só podia se
referir ao varejo.
Na esteira do raciocínio acima, a recorrente sustenta ter comprovado a
rentabilidade futura do investimento a partir do valor extraído da diferença
do laudo que avaliava o valor econômico total do grupo Unibanco, em face
Fl. 4716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
74
do laudo que avaliava cada um dos segmentos de negócios absorvidos pelo
Itaú. Isto porque, em suas palavras, “válido o laudo para o todo (ou seja,
para o conjunto de atividades do Unibanco), ele é válido também para cada
um dos segmentos” (fl. 3024, Recurso Voluntário).
De fato, a Fiscalização reconhece que a metodologia utilizada pelos dois
laudos foi idêntica, conforme reproduzido abaixo (fl. 40 do TVF):

Após tal constatação, a autoridade fiscal passou a analisar minuciosamente
o Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco –
União de Bancos Brasileiros, e verificou que a soma dos valores atribuídos
às empresas listadas no referido laudo, não refletia o valor total do
Unibanco, sendo esta diferença de ativos e passivos que também
compunham o patrimônio do Unibanco identificado pelos “demais
negócios” indicados no laudo em referência.
Estes “demais negócios” eram compostos não só pelos negócios de varejo,
como também pelos ativos e passivos que permaneceram no Unibanco
após sua cisão parcial.
Foi aí, que a fiscalização verificou que estes “demais negócios” não foram
objeto de nenhuma avaliação econômica ou financeira, sendo produtos de
uma simples operação aritmética que registra a diferença entre o valor
Fl. 4717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
75
econômico de “todo” o Unibanco e a soma dos segmentos
economicamente avaliados. Vejamos:

Neste ponto, o Acórdão recorrido reforçou que o Laudo de Avaliação
Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco utilizou a metodologia
do Fluxo de Caixa Descontado apenas para as empresas listadas (nas quais
a atividade de varejo não estava incluída), restando claro que esta
metodologia é diferente da operação aritmética que resultou no valor
econômico dos “demais negócios”, ou seja, a subtração entre o valor
econômico-financeiro (do todo) do Unibanco e a soma dos valores
Fl. 4718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
76
econômico-financeiros das empresas do Unibanco avaliadas no Laudo de
Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco.
Nessa perspectiva, a DRJ-SPO observa ainda, que o valor econômico
atribuído aos “demais negócios” não adotou as mesmas premissas
utilizadas na determinação do valor econômico dos outros segmentos.
Vejamos:
“Ora, se no Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do
Unibanco tivesse sido efetuada a avaliação do segmento de varejo, com
base na metodologia do FDC, teriam de ter sido feitas as projeções
financeiras relativas ao segmento, estimando-se as receitas e despesas
decorrentes do exercício da atividade, do lucro líquido, do fluxo de
dividendos ao acionista etc, tal como realizado para os demais segmentos.
Foram utilizadas premissas específicas para cada ramo de atividade.
Apenas a título de exemplo, reproduzimos as premissas utilizadas na
demonstração de resultados, para o Banco Fininvest: (...)” (fl.2979)
Outrossim, o Termo de Verificação Fiscal aponta que mesmo que se
considerasse como correta a forma adotada pela Hirashima & Associados
para determinar o valor econômico-financeiro dos “demais negócios” do
Unibanco, “o valor assim obtido não representa, isoladamente, o valor
econômico-financeiro do segmento de varejo do Unibanco, uma vez que o
citado segmento não é igual aos ‘demais negócios’, mas apenas está
contido neles” (fl. 2783).
Em contraposição, a recorrente afirma que a fiscalização não questionou a
avaliação do Unibanco como um todo, nem atacou a avaliação dos
segmentos; e, uma vez que esse é parte de um todo indecomponível que
constitui o patrimônio do Unibanco, deve-se haver por demonstrada a
expectativa de rentabilidade futura atribuída ao segmento de varejo.
Vejamos sua argumentação:
“62. Como já foi dito, a Fiscalização não questionou a avaliação do
Unibanco como um todo nem atacou a avaliação dos segmentos.
63. Ora, se, de um universo de dez segmentos de negócios, cuja avaliação
totalizou 100, foram subtraídos os segmentos de negócios nos 1 a 9, cuja
avaliação integrada ao todo (não ‘stand alone’) tenha somado 92, os 8
restantes só podem ser do segmento de negócios no 10.
64. A fiscalização não questionou a avaliação do total do Unibanco (que, no
exemplo acima, corresponderia a 10 segmentos), feita com base na
metodologia do FCD, ou seja, avaliação pelo valor econômico com
fundamento do ágio total na esperada rentabilidade futura, que, no
Fl. 4719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
77
exemplo, corresponderia ao valor de 100. Também foi aceita a avaliação
por segmentos de negócios (no exemplo, 1 a 9, que somariam 92), com
base no pressuposto de serem parcelas (segmentos) integrantes (isto é,
empresas não isoladas) da avaliação do todo.
65. Reitere-se. A avaliação dos segmentos de negócios não se deu de forma
‘stand alone’ de cada um dos segmentos, como se funcionassem sem o
todo (Unibanco) ou fossem empresas separadas da "empresa" Unibanco (o
todo). Logo, sob este pressuposto, não há nem lógica, nem
matematicamente como se afirmar que subtraídos os 92 dos 100, os 8 não
sejam a avaliação do segmento de negócios n9. 10, isto é, o varejo!
66. Noutras palavras, sob o referido pressuposto, no caso vertente, o valor
econômico do todo é necessariamente igual ao da soma de suas partes.
(...)
68. Estando demonstrado o valor econômico do conjunto (Unibanco como
um todo, definido no Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do
Unibanco) e o valor dos segmentos não de varejo (Laudo de Avaliação
Econômica por Segmentos de Negócios do Unibanco), não é possível (nem
lógica e matematicamente) pretender como fez a fiscalização que o varejo
não tenha sido demonstrado, como se ele pudesse ter outro valor
econômico que não correspondesse à diferença entre o total e o valor da
soma dos demais segmentos.
69. É evidente que cada um dos segmentos de negócios não foi avaliado
isoladamente, (stand alone), como se tratasse de entidades separadas, não
integrantes da mesma "empresa" Unibanco.
70. Se cada um dos referidos segmentos fosse avaliado sem considerar os
ganhos de sinergia e de escala proporcionados pelo conjunto (a "empresa"
Unibanco, o todo), a soma do valor econômico das "partes" não seria igual
ao valor econômico do todo (obviamente, seria inferior).
71. Porém, o Laudo de Avaliação por Segmento de Negócios do Unibanco
(que – repita-se, não foi questionado pela fiscalização, seja na
quantificação dos valores econômicos, seja na metodologia empregada, e,
pois, seja na rentabilidade futura esperada como fundamentação
econômica das parcelas do ágio) "fatiou" a avaliação econômica do todo,
vale dizer, avaliou os segmentos como parcelas de um consolidado, e não
como se fossem empresas isoladas (stand alone).
72. Inúmeras passagens do referido Laudo mostram que a avaliação dos
segmentos se deu à vista do consolidado, sob o pressuposto dos ganhos de
Fl. 4720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
78
sinergia, por serem divisões integrantes de um todo (Unibanco), e não
empresas isoladas.
(...)
76. Repita-se: a apuração do valor econômico do Unibanco com
fundamento na rentabilidade futura esperada do Unibanco (todo) —
fundamento econômico do total do ágio — pela metodologia do FCD foi
aceita pelo r. autuante. Aliás, também a alocação do valor econômico do
todo a cada um dos segmentos de negócios que compõem o Unibanco, com
emprego da mesma metodologia do FCD, foi aceita pelo ilustre autuante.
Ora, dessas duas apurações (a do todo e a de cada um dos segmentos
"fatiados"), o que restou foi o valor econômico do segmento de varejo, que
juntamente com os outros negócios objeto da segmentação , completa o
Unibanco como um todo.
77. Por isso, economicamente, para avaliação dos segmentos de negócios
do Unibanco pela metodologia do FCD, é como se cada um deles fosse uma
"Divisão de negócios" de uma "empresa" chamada Unibanco.
(...)
79. Em suma, houve, efetivamente, avaliação econômica do segmento de
varejo. A mesma metodologia do FCD (que exprime a rentabilidade futura
esperada), empregada no laudo consolidado do Unibanco, foi adotada para
determinação do valor econômico do segmento de varejo. Daí ter-se
afirmado em subtópico anterior que há o demonstrativo do fundamento
econômico de rentabilidade futura do valor apurado para o segmento de
varejo, e que é resultado das projeções financeiras das receitas e despesas,
do lucro líquido, do fluxo de dividendos ao acionista contidas no
consolidado, pressuposto (com os ganhos de sinergia da "empresa"
consolidada) da alocação de valor econômico para cada segmento de
negócios” (TVF, fls. 3026/3028)
Dos argumentos acima, extrai-se: (i) o valor econômico do todo é
necessariamente igual ao da soma das partes; (ii) a Fiscalização não
questionou a avaliação do Unibanco como um todo nem atacou a avaliação
dos segmentos; (iii) a recorrente confirma não ter havido uma avaliação
isolada do valor econômico-financeiro do segmento de varejo, assim como
não houve para os demais; (iv) seria impossível avaliar os segmentos da
empresa Unibanco sem considerar os ganhos de sinergia e de escala
proporcionados pelo conjunto; (v) não se trata de empresas isoladas (stand
alone), mas sim de segmentos de um todo consolidado; (vi) portanto,
houve, efetivamente, avaliação econômica do segmento de varejo.
Fl. 4721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
79
Em suas contrarrazões a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, assim
como no Termo de Verificação Fiscal, foi levado em conta outro documento
entregue pelo contribuinte no curso do procedimento fiscal, e devidamente
integrado aos autos deste processo, conforme Termo de Constatação Fiscal
de fl. 172. Trata-se da Proposta de Alocação de Ágio, cujo objetivo era
detalhar a decomposição, por segmento de negócio, do valor econômico e
ágio atribuído ao Unibanco na incorporação de ações de 28 de novembro
de 2008.
Segundo a Proposta de Alocação de Ágio elaborado pelo próprio Grupo
Itaú, pôde ser apurado que o ágio imputado ao segmento de varejo no
valor de R$ 2.841.554.344,00, decorria da diferença entre o valor
econômico do “Unibanco sem as empresas” operacionais de R$
13.748.245.446,00, e o valor de PL desse patrimônio residual de R$
10.906.691.102,00, como aponta o quadro abaixo:

Disso, a Procuradoria da Fazenda Nacional apontou dois problemas:
primeiro, o patrimônio residual do Unibanco, ou seja, aquele sem as
empresas operacionais, não foi integralmente absorvido pelo Banco Itaú;
segundo, o contribuinte não trouxe qualquer documento que demonstre o
valor econômico da parcela do patrimônio do Unibanco que foi absorvida
pelo Banco Itaú. Das contrarrazões fornecidas pela PFN, destaca-se:
“a. Embora o contribuinte alegue que o fundamento econômico do ágio se
encontra justificado no Laudo por Segmento que apurou o valor de
mercado do varejo entre R$ 2,664 e 3,752 bilhões, de acordo com a
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
80
Proposta de Alocação do Ágio, esse ágio foi calculado com base em um
valor econômico de R$ 13,748 bilhões;
b. Não houve equívoco na análise da Proposta de Alocação do Ágio, pois,
todos os valores econômicos dos negócios do Unibanco utilizados pela
referida Proposta, com exceção, lógico, dos “demais negócios”, se
encaixam perfeitamente nos intervalos de valores econômicos por
segmento apurados pelo Laudo por Segmento, conforme demonstra a
seguinte tabela:

c. O contribuinte tentou ignorar o valor de PL do patrimônio
correspondente ao varejo do Unibanco ao responder que “a expectativa de
rentabilidade futura por atividade de negócio é o ponto fundamental para
a segregação do ágio, o que obviamente independe do patrimônio alocado
na empresa que detém aquele negócio”. A resposta do contribuinte estaria
correta se tal independência tivesse sido aplicada a todos os negócios
segregados, o que, como visto da Proposta de Alocação do Ágio, não foi
feito. Desse documento retira-se que todos os ágios (com exceção dos
“demais negócios”) foram calculados com base na diferença entre o valor
econômico de cada segmento e o correspondente valor de PL. Assim, tal
independência não pode ser aplicada exclusivamente na apuração do ágio
relativo ao varejo;
d. Na apuração do ágio relativo ao varejo, o contribuinte ignora dois
patrimônios. Primeiro, o residual de R$ 10 bilhões, aferido com a
desconsideração das empresas controladas pelo Unibanco, e segundo
aquele de R$ 1 bilhão, correspondente à parcela cindida e transferida ao
Banco Itaú. Assim, bastava o contribuinte ter elaborado um documento
que tivesse apurado o valor econômico de qualquer desses patrimônios e
ter promovido a diferença do montante encontrado com o respectivo valor
de PL. No entanto, nenhum desses cálculos foi feito. De forma confusa, o
contribuinte apurou o valor econômico do PL residual de R$ 10 bilhões e
calculou o ágio a partir de um PL igual a zero, não obstante ter um
documento que atesta que o Banco Itaú absorveu um PL de R$ 1 bilhão.
Ou seja, uma imensa confusão!
Fl. 4723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
81
e. O patrimônio do Unibanco avaliado pelo Laudo por Segmento como a
“diferença atribuível aos demais negócios” NÃO É O MESMO daquele que
foi absorvido pelo Banco Itaú e que permitiu a amortização fiscal do ágio;
f. Os documentos trazidos pelo contribuinte não se prestam a comprovar o
valor econômico, com base em rentabilidade futura, da parcela cindida do
Unibanco e absorvida pelo Banco Itaú.”
Retornando ao Termo de Verificação Fiscal, detrai-se deste, a análise
conclusiva quanto à Proposta de Alocação do Ágio, cuja reprodução é
essencial para o deslinde da controvérsia. Vejamos:
“(...) já em 01.12.2008, tinha em mãos o documento produzido pelo
próprio Unibanco, intitulado “Proposta de Alocação do Ágio” (46), cujo
objetivo era assim descrito:
“O objetivo deste material é detalhar a decomposição, por segmento de
negócio, do valor econômico e ágio atribuído ao Unibanco na incorporação
de ações de 28 de novembro de 2008” (grifei)
Portanto, já na primeira fase do processo de absorção (28.11.2008), o
Unibanco dispunha de documento elaborado internamente assinado por
Renata Oldani, Kazuyuki Oicada e Gustavo S. Rodrigues – cujo objetivo era
detalhar a decomposição do ágio por segmento de negócio do Unibanco.
E quais foram os segmentos de negócios considerados no documento? A
resposta é encontrada no excerto, abaixo transcrito:
“A decomposição do ágio e valor econômico foi efetuada entre as
seguintes empresas e segmentos de negócio: Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S. A., Banco Fininvest S. A., Unibanco Seguros S.A, Unibanco
Vida e Previdência S. A., Unibanco Companhia de Capitalização S. A.,
Dibens Leasing S. A., Banco Único S. A. (atacado e banco de investimento),
Unibanco Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S. A.; estas são as principais empresas e segmentos de negócio do
conglomerado Unibanco, em termos de geração de resultados e
importância estratégica para o mesmo. (grifei)
Repare que o documento enumera, acertadamente, o Unibanco como
empresa a receber parcela do ágio oriundo do processo de absorção e não
o segmento de varejo do Unibanco. Então as empresas/segmentos de
negócios considerados foram:
1. Unibanco – União de Bancos Brasileiros S. A.,
2. Banco Fininvest S. A.,
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
82
3. Unibanco Seguros S. A.,
4. Unibanco Vida e Previdência S. A.,
5. Unibanco Companhia de Capitalização S. A.,
6. Dibens Leasing S. A.,
7. Banco Único S. A. (atacado e banco de investimento),
8. Unibanco Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S. A.
O item 1 da lista acima, Unibanco União de Bancos Brasileiros, é
denominado de “demais negócios”, no Laudo de Avaliação Econômica de
Segmento de Negócios do Unibanco elaborado pela Hirashima &
Associados. E, como já vimos, ele é composto:
· pelo segmento de varejo do Unibanco, vertido para o Banco Itaú, por
ocasião da cisão parcial do Unibanco na segunda fase do processo de
absorção; e
· pelos ativos e passivos que permaneceram no Unibanco após a citada
cisão parcial.
Na sequência, o documento “Proposta de Alocação do Ágio” apresenta o
quadro “Resumo – Alocação de ágio e Valor Econômico”, reproduzido
abaixo.

Fl. 4725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
83

O documento “Proposta de Alocação do Ágio” tem um valuation (cujo
modelo deriva do fluxo de dividendos descontado) para as seguintes
empresas/segmentos:
1. Banco Fininvest S. A.,
2. Unibanco Seguros S. A.,
3. Unibanco Vida e Previdência S. A.,
4. Unibanco Companhia de Capitalização S. A.,
5. Dibens Leasing S. A.,
6. Banco Único S. A. (atacado e banco de investimento),
7. Unibanco Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S. A.
No entanto, o valor da parte denominada no quadro “Unibanco sem as
empresas listadas acima” foi determinado por diferença, ou seja, não há
um valuation específico para esta parte.
O valor do “Unibanco sem as empresas listadas acima” (VUSE) foi
determinado pela diferença entre o valor “Total do Unibanco” (VTU) e o
valor “SubTotal” (VST), ajustado pelas parcelas: “Exclusão da parcela
adquirida da AIG” (VAIG) e “Patrimônio financiado com capital de
terceiros” (VCT).
VUSE = VTU – (VST + (VAIG + VCT))
Dessa forma, foram obtidos os seguintes valores para a parcela “Unibanco
sem as empresas listadas acima”:
Valor Econômico = R$ 13.748.245.447;
Pl-após Ajustes = R$ 10.906.691.102;
Ágio = (Valor Econômico – Pil-após Ajustes) = R$ 2.841.554.344.
O leitor há de se lembrar do quadro apresentado às fls. 26, deste Termo de
Verificação Fiscal, cujos dados de valor patrimonial, de valor econômico e
de valor de ágio, por segmento de negócios do Unibanco, foram
informados pelo Fiscalizado.
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
84
Pois bem, reproduzimos o referido quadro abaixo, enfatizando que os
valores de ágio por segmento de negócio nele informados são idênticos aos
exibidos no quadro “Resumo – Alocação de ágio e Valor Econômico” do
documento “Proposta de Alocação do Ágio”.

O leitor também deve de se lembrar que, às fls. 26, deixamos uma
pergunta sem resposta. Reproduzimos, a seguir, o trecho em que tal
questionamento foi feito.
Quando questionado a respeito do valor patrimonial atribuído às
operações de varejo, o contribuinte respondeu:
“... a expectativa de rentabilidade futura por atividade de negócio é o
ponto fundamental para a segregação do ágio, o que obviamente
independe do patrimônio alocado na empresa que detém aquele negócio.
Portanto, o contribuinte afirma que a rentabilidade futura das operações
de varejo independe do seu patrimônio. No entanto, isto não elimina a
existência de um valor patrimonial para as operações de varejo. Valor este
que, apesar de arguido, continuou sem tradução em números. Por quê?”
Agora, com as informações do documento “Proposta de Alocação do Ágio”,
já se pode responder este “por quê?”.
O valor de R$ 2.841 milhões atribuído ao ágio do segmento de varejo do
Unibanco é, na verdade, o valor do ágio do “Unibanco sem as empresas
listadas acima”, conforme aparece no quadro “Resumo – Alocação de
ágio e Valor Econômico”, do documento “Proposta de Alocação do Ágio”.
Valor este obtido pela diferença entre o Valor Econômico (R$ 13.748
milhões) e o PL após Ajustes (R$ 10.906 milhões), relativos ao “Unibanco
sem as empresas listadas acima”.
Vem daí a dificuldade do Fiscalizado para informar (ou a necessidade de
ocultar) o valor econômico e o valor patrimonial atribuídos ao segmento de
varejo do Unibanco.
Fl. 4727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
85
Fica claro, portanto, que não existe laudo de avaliação econômico-
financeira para o segmento de varejo do Unibanco. O que o Fiscalizado
fez foi atribuir uma parcela do ágio total ao “Unibanco sem as empresas
listadas acima”, cujo valor não resultou de uma avaliação econômico-
financeira (uma vez que não há um laudo), mas sim de uma única e
simples operação aritmética.
Tanto assim que, de forma coerente, o Banco Itaú contabiliza o ágio do
segmento de varejo do Unibanco como ATIVO INTANGÍVEL.
Resta, então, analisar os efeitos tributários do que acabamos de constatar.
Embora o Banco Itaú tenha amortizado o ágio relativo ao segmento de
varejo do Unibanco a razão de 1/60 (um sessenta avos) para cada mês do
período de apuração, a partir de fevereiro de 2009, nos termos do inciso III,
do artigo 7o, da Lei no 9.532/1997, ele não poderia tê-lo feito porque:
I. Não existe laudo (ou demonstração, para usar o termo legal) para o
segmento de varejo do Unibanco, o que desrespeita o § 3o, do artigo 20,
do Decreto-lei no 1.598/1977. O que existe é a indicação de um valor para
os “demais negócios” do Unibanco, continente do segmento de varejo do
Unibanco. Além disso, esta indicação de valor não determina uma
rentabilidade de exercícios futuros para os “demais negócios”, uma vez
que não foi obtida por meio de um laudo de avaliação econômico-
financeira baseado na metodologia de Fluxo de Caixa Descontado – FCD;
II. O próprio Banco Itaú indicou como sendo INTANGÍVEL o fundamento
econômico do ágio relativo ao segmento de varejo do Unibanco (Art. 20, §
2o, alínea ‘c’, Decreto-lei no 1.598/1977), uma vez que utilizou a conta
COSIF 2.5.1.98.007 (OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS) para contabilizá-lo.”
Pois bem. Diante de todos os fatos e argumentos sopesados acima, deve-se
reconhecer a legitimidade da glosa de ágio amortizado fiscalmente sem a
devida comprovação do seu fundamento econômico na rentabilidade
futura do patrimônio absorvido.
Ficou claro, a partir das informações contidas na Proposta de Alocação de
Ágio – documento entregue pelo Grupo Itaú, e aproveitado no presente
processo após a devida intimação ao contribuinte – que o valor atribuído
ao ágio do segmento de varejo do Unibanco, em verdade, representa o
valor do ágio do próprio Unibanco, que contém patrimônio que não fora
absorvido pelo Banco Itaú e, portanto, não pode ser por este amortizado.
III. Da Falta de Comprovação da Expectativa de Rentabilidade Futura a)
Da a) Falta de Uniformidade nos Critérios de Avaliação
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
86
O valor econômico atribuído aos “demais negócios”, que coincidem com o
segmento de varejo – segundo o contribuinte – estaria demonstrado a
partir da diferença entre o valor econômico-financeiro do Unibanco
originado do Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco, e a
soma dos valores econômico-financeiros das empresas do Unibanco
avaliadas no Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do
Unibanco.
E esta diferença seria suficiente uma vez que, ambos os Laudos não foram
contestados quanto ao seu valor, nem quanto ao seu critério de apuração,
ou seja, Fluxo de Caixa Descontado – FCD.
Antes do aprofundamento quanto à alegação do contribuinte, cabe a
análise dos dispositivos legais aplicáveis. Vejamos o art. 20 do Decreto-Lei
n.o 1.598/77:
“Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior
ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do §
2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará
como comprovante da escrituração.” (grifei)
Importante ter em conta também, o art. 7o, III, da Lei n.o 9.532/97:
“Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
87
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-lei n.o 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração;”
Como visto, para que se fundamente o ágio na expectativa de sua
rentabilidade futura, o lançamento deve ser baseado em “demonstração”
que sirva como comprovante da escrituração.
Percebe-se também, que a “demonstração” prevista no §3o do art. 20
acima transcrito, é bastante ampla, não havendo uma forma prescrita para
tal demonstração, ou mesmo um critério ou metodologia que deva ser
observado na apuração do valor econômico a ser comprovado. Nesse
sentido, a jurisprudência deste Conselho é pacífica quanto à inexistência de
disposição legal quanto a forma, ou metodologia empregadas na
demonstração da rentabilidade para fins fiscais, inclusive já se tendo aceito
apresentação em “estilo PowerPoint” como parte da documentação
destinada à demonstração do fundamento econômico do ágio (Acórdão no
1102001.018;
Sessão de 12 de fevereiro de 2014).
Assim, a amplitude da previsão legal, somada ao raciocínio apontado pelo
contribuinte (que, em razão da semelhança e aceitação do valor total e da
metodologia empregada nas avaliações procedidas no “Laudo Total” e
“Laudo por Segmento”, a diminuição daquele pela soma deste,
representava o valor econômico do segmento de varejo, já que o varejo
teria sido o único negócio não avaliado neste último laudo) seria aceitável.
No entanto, ao aprofundar-se sobre a avaliação econômica atribuída aos
“demais negócios” (ou segmento de varejo, nas palavras da recorrente)
feita pelo Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de Negócios do
Unibanco, descobriu que este, em verdade, não avaliou economicamente
patrimônio absorvido pelo Banco Itaú relativo ao segmento de varejo.
Até este ponto, não haveria problema algum. Repita-se. Se houve avaliação
econômica de todo o Unibanco; e se houve análise de todos os segmentos
de negócios, à exceção do segmento de varejo; então a diferença entre os
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
88
dois só poderia demonstrar o valor econômico do segmento de varejo. Mas
é neste ponto que as inconsistências surgem.
Conforme aponta o Laudo de Avaliação Econômica por Segmento de
Negócios do Unibanco, o valor econômico é igual ao valor do ágio
registrado. Logo, o valor patrimonial atribuído ao segmento de varejo seria
igual a zero, diferentemente da avaliação de todos os outros segmentos de
negócios absorvidos. Vejamos o quadro demonstrativo presente no referido
Laudo:

A Fiscalização apurou, que os valores presentes no quadro acima, eram
idênticos aos exibidos no quadro “Resumo – Alocação de Ágio e Valor
Econômico” do documento “Proposta de Alocação de Ágio”. Este
documento, por sua vez, registra o mesmo valor atribuído ao Valor
Econômico Corrigido das operações de varejo como ágio do Unibanco sem
as empresas listadas acima. Vejamos:

Logo, a coincidência de valores apurado acima, conjugado à excepcional
irrelevância do valor patrimonial do segmento de varejo (como, de fato,
alegou o contribuinte no Item 2, da Resposta ao Termo de Intimação Fiscal
de 06/06/2014), a meu ver, deixam clara a tentativa do Fiscalizado atribuir
a parcela referente ao ágio obtido pelo “Unibanco sem as empresas
Fl. 4731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
89
listadas acima” ao valor do ágio supostamente obtido com a incorporação
do segmento de varejo.
Ocorre que, como amplamente demonstrado, enquanto o valor econômico
das empresas Banco Fininvest S. A., Unibanco Seguros S. A., Unibanco Vida
e Previdência S. A., Unibanco Companhia de Capitalização S. A., Dibens
Leasing S. A., Banco Único S. A. (atacado e banco de investimento),
Unibanco Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S. A, teve um valuation derivado do Fluxo de Caixa Descontado – FCD; o
valor do “Unibanco sem as empresas”, diversamente, foi apurado pela
diferença entre o valor total do Unibanco e o Valor “subtotal”, ajustado
pela “Exclusão da parcela adquirida da AIG” (VAIG) e “Patrimônio
financiado com capital de terceiros”.
Em outras palavras, para a determinação do valor econômico-financeiro do
“Unibanco sem as empresas”, diferentemente das demais empresas, não
foram considerados elementos como: margem financeira; despesa de
provisão para créditos de liquidação duvidosa; receitas de prestação de
serviços; despesas de pessoal; despesas tributárias; entre outras.
In casu, ficou claro que para os demais segmentos, foram apuradas
projeções financeiras relativas relacionadas, estimando-se as receitas e
despesas decorrentes do exercício da atividade, do lucro líquido, do fluxo de
dividendos ao acionista etc., que levaram à atribuição de um valuation a
cada segmento. No entanto, para o segmento de varejo, apenas foi feito
um cálculo aritmético, sem qualquer valoração quanto às variáveis acima.
A regras relativas ao Método de Equivalência Patrimonial – MEP, impõem
que os critérios contábeis sejam uniformes para avaliação do investimento.
Nesse sentido, o art.21 do Decreto-Lei n.o 1.598/77 prevê:
“Art. 21. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento
pelo valor de patrimônio líquido da investida, de acordo com o disposto no
art. 248 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com as seguintes
normas:
I – o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço
patrimonial ou balancete de verificação da investida levantado na mesma
data do balanço do contribuinte ou até 2 (dois) meses, no máximo, antes
dessa data, com observância da lei comercial, inclusive quanto à dedução
das participações nos resultados e da provisão para o imposto sobre a
renda;
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
90
II – se os critérios contábeis adotados pela investida e pelo contribuinte
não forem uniformes, o contribuinte deverá fazer no balanço ou
balancete da investida os ajustes necessários para eliminar as diferenças
relevantes decorrentes da diversidade de critérios;
III – o balanço ou balancete da investida, levantado em data anterior à do
balanço do contribuinte, deverá ser ajustado para registrar os efeitos
relevantes de fatos extraordinários ocorridos no período;
IV – o prazo de 2 (dois) meses de que trata o inciso I do caput aplica-se aos
balanços ou balancetes de verificação das sociedades de que a investida
participe, direta ou indiretamente, com investimentos que devam ser
avaliados pelo valor de patrimônio líquido para efeito de determinar o valor
de patrimônio líquido da investida;
V – o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a
aplicação sobre o valor de patrimônio líquido ajustado de acordo com os
números anteriores da porcentagem da participação do contribuinte na
investida; e
VI – no caso de filiais, sucursais, controladas e coligadas, domiciliadas no
exterior, aplicam-se as normas da legislação correspondente do país de
domicílio.” (grifei)
Logo, se o ágio do segmento foi obtido da diferença aritmética entre o
valor total do investimento e a soma dos valores atribuídos aos demais
segmentos, conclui-se que ambos os critérios foram empregados na
definição da mais-valia.
Portanto, a divergência de critérios contábeis uniformes na avaliação dos
elementos patrimoniais cria uma inconsistência que torna o documento
inapto a justificar a expectativa de rentabilidade futura.
b) Da Diferença entre o Patrimônio Avaliado e o Efetivamente Absorvido
Ademais disso, mesmo que o Fiscal autuante não houvesse adentrado no
quesito técnico, impugnando os diversos critérios adotados para o
lançamento de um mesmo valor, vislumbro razão pela qual não seria
possível cogitar-se a validade da demonstração fornecida pelo contribuinte,
esta: a diversidade dos patrimônios avaliados.
Como visto, o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco,
Laudo Econômico por Segmento de Negócios do Unibanco, e a Proposta de
Alocação de Ágio não avaliam o patrimônio referente ao segmento de
varejo absorvido pelo Banco Itaú. O primeiro avalia o investimento como
um “todo”, já o segundo “fatia” os segmentos de negócios do Unibanco, à
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
91
exceção do segmento de varejo, com a mesma metodologia do primeiro, ou
seja, Fluxo de Caixa Descontado – FCD.
O terceiro detalha a decomposição, por segmento de negócio, do valor
econômico e ágio atribuído ao Unibanco na incorporação de ações de 28 de
novembro de 2008. Dentre outras, descreve a parcela do ágio que foi
alocada ao Unibanco União de Bancos Brasileiros, que no Laudo de
Avaliação Econômica de Segmento de Negócios do Unibanco identifica-se
pelos “demais negócios”.
Em linhas anteriores, consignei que o ágio atribuído aos “demais negócios”
(ou segmento de varejo) do Unibanco é, na verdade, o valor do ágio do
“Unibanco sem as empresas listadas acima”, obtido pela diferença entre o
Valor Econômico (R$ 13.748 milhões) e o PL após Ajustes (R$ 10.906
milhões), ou seja:
Valor Econômico = R$ 13.748.245.447;
PL – após Ajustes = R$ 10.906.691.102;
Ágio = (Valor Econômico – Pil-após Ajustes) = R$ 2.841.554.344.
Outrossim, o Laudo de Avaliação Econômica de Segmento de Negócios do
Unibanco elaborado pela Hirashima & Associados, informa que os “demais
negócios” são compostos: (i) pelo segmento de varejo do Unibanco, vertido
para o Banco Itaú, por ocasião da cisão parcial do Unibanco na segunda
fase do processo de absorção; e (ii) pelos ativos e passivos que
permaneceram no Unibanco após a citada cisão parcial. Veja, que o próprio
Laudo aponta que os “demais negócios” abrangem não só o segmento de
varejo, como também, os ativos e passivos que permaneceram no Unibanco
após a cisão parcial deste.
De plano, se verifica a irregularidade do ágio registrado. Ora, como pode o
contribuinte incluir na determinação do valor do ágio que pretende
amortizar, um patrimônio não incorporado ao seu? Isso, sem sombra de
dúvidas, não lhe é dado.
Em seu recurso, o contribuinte tenta acobertar seu lapso afirmando que,
excluídos os negócios operados por suas subsidiárias, não haviam outros
negócios que não os de varejo, portanto, não haveria diferença em
denomina-los “demais negócios” ou “segmento de varejo”. Em razão disso,
inclusive, promoveu a alteração do nome no quadro exibido na
“correspondência dos comentários dos laudos” (página 4) de “Diferença
atribuível aos demais negócios” do Laudo de Avaliação Econômica por
Segmento de Negócios do Unibanco para “Varejo”.
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
92
Todavia, como demonstrado, não há identidade entre o que o contribuinte
chama de “demais negócios” e o segmento de varejo, visto que esse é
apenas uma parcela, ou, nas palavras da autoridade fiscal, apenas está
contido naquele. Senão, vejamos:
“Portanto, ad argumentandum tantum, ainda que fosse considerada
correta a forma adotada pela Hirashima & Associados para determinar o
valor econômico-financeiro dos “demais negócios” do Unibanco, o valor
assim obtido não representa, isoladamente, o valor econômico-financeiro
do segmento de varejo do Unibanco, uma vez que o citado segmento não é
igual aos “demais negócios”, mas apenas está contido neles.”
(grifos originais, fl. 45 do TVF)
Destarte, tanto nos “demais negócios” avaliados pelo Laudo de Avaliação
por Segmento de Negócios do Unibanco, quanto no “Unibanco sem as
empresas listadas acima” decomposto pela Proposta de Alocação do Ágio,
o que se analisa é o Patrimônio Residual do Unibanco após a transferência
de suas empresas operacionais para o Banco Itaú, e não o patrimônio
absorvido pelo Banco Itaú após a cisão parcial do Unibanco que, conforme
o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial do Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. com Versão de Parcela do seu Patrimônio Cindido para o
Banco Itaú” (fls. 601/606) envolveu um PL de R$ 1,009 bilhão.
Vejamos a exposição de motivos do documento citado:

Assim, caso quisesse ter efetuado o lançamento deste ágio, o contribuinte
deveria ter apresentado demonstração da rentabilidade futura que se
esperava obter com o segmento de varejo, levando em consideração,
apenas, o patrimônio que foi efetivamente absorvido a esse título, ou seja,
o PL de R$ 1,009 bilhão; e não conjugando este valor com o PL de R$ 9,271
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
93
bilhões que permaneceu no Unibanco após a cisão parcial deste. Isto
porque, repita-se: este patrimônio não foi absorvido pelo Banco Itaú.
Sendo assim, concordo com a autoridade fiscal quando afirma que não
existe laudo (ou demonstração) para o segmento de varejo do Unibanco,
configurando a violação do requisito previsto no § 3o, art. 20 do Decreto-Lei
n.o 1.598/77, pois além de não haver uma uniformidade de critérios na
demonstração proposta pelo contribuinte, de fato, não há nenhum laudo
ou demonstração que analise o patrimônio efetivamente absorvido pelo
Banco Itaú, em decorrência da cisão e posterior incorporação do segmento
de varejo.
E sabendo-se que a inexistência de demonstração que comprove o
fundamento econômico do ágio nestes autos é motivo suficiente para a
manutenção da glosa procedida, desnecessária se faz a análise de
quaisquer outros motivos que venham a invalidar o registro do ágio em
comento.
IV. Das Multas Isoladas
a) Da Aplicação da Multa Isolada em Concomitância com a Multa de
Ofício
Ao analisar a alegação da impugnante quanto à concomitância das multas
lançadas no ano de 2009 a 2013, a DRJ concluiu que as multas são distintas
não havendo que se falar em duplicidade de incidência sobre uma mesma
materialidade, uma vez que a nova redação legal dada ao art. 44 da Lei no
9.430/1996 pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, deixa
claro que a base de cálculo da multa isolada é o pagamento mensal.
[...]
A imputabilidade da multa genérica exclui as referidas multas isoladas, sob
pena de se impor dupla penalização sobre um mesmo fato jurídico, não
admitida pelo ordenamento jurídico nacional, devendo, portanto, ser
canceladas as multas isoladas aqui exigidas.
V. Dos Juros sobre a Multa de Ofício
A DRJ decidiu que a multa de ofício não paga no vencimento, tal como o
tributo, sujeita-se à incidência de juros bem como que os juros sobre a
multa de ofício incidem a partir do primeiro dia subsequente ao trigésimo
dia da data da ciência do auto de infração.
[...]
Fl. 4736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
94
A jurisprudência da CSRF, inclusive, é pacífica quanto a incidência dos juros
de mora sobre a multa de ofício, como se detrai dos seguintes julgados:
“JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária
principal, e, por conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra
submetido à incidência de juros moratórios, após o seu vencimento, em
consonância com os artigos 113, 139 e 161, do CTN, mediante aplicação da
taxa SELIC conforme Súmula CARF no 4.(Acórdão CSRF no 9101002385, de
12/07/2016, Processo 10932.000633/200905, relator do voto vencedor do
Conselheiro André Mendes de Moura).”
VI. Da Tributação Reflexa
No tocante a tributação reflexa a DRJ se pronunciou no sentido que
observado a procedência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica implica
manutenção da exigência fiscal decorrente dos mesmos fatos, no caso a
CSLL.
Como bem explicitado na decisão de 1a instância, tanto a legislação fiscal
quanto as normas contábeis aplicáveis a CSLL, adotou o mesmo
disciplinamento contido na legislação do IRPJ quanto ao registro e ao
tratamento a ser dispensado ao ágio, inclusive no que concerne à sua
amortização (artigos 384 e seguintes do RIR/99). Por isso, tudo o que foi
sustentado em relação à exigência de IRPJ, aplica-se igualmente à CSLL.
VII. Conclusão
Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, bem como
entendo pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do Recurso Voluntário para cancelar a
cobrança das multas isoladas nos períodos de 2009 a 2013.
[...]
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Redator designado
Acompanho o voto do relator, à exceção da infração descrita no item IV
acima, em relação à qual estabeleço a divergência, pelas razões a seguir
expostas:
Da cominação de multa isolada concomitantemente à multa de ofício.
A Recorrente se insurge contra a aplicação da multa isolada pela
insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
95
Por um lado, sustenta que a referida penalidade não poderia ser exigida
cumulativamente com a multa de ofício, por decorrerem da mesma
infração. A par disso, invoca o princípio da consunção, posto que, no seu
entender, o bem jurídico maior seria o tributo efetivo, sendo o dever de
pagar estimativas iter preparatório daquele. Invoca precedente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e alguns julgados do CARF.
A argumentação da Recorrente não merece ser acolhida.
Conforme art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não há impedimento para a
aplicação concomitante das referidas penalidades, que possuem bases de
cálculo distintas:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
II- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)"
A multa de ofício sobre o ajuste anual é embasada no inciso I do referido
dispositivo e calculada sobre a diferença de imposto apurada ao final do
exercício; a multa isolada tem por base o inciso II, e é calculada sobre o
valor devido no mês correspondente.
À exceção de um julgado proferido por maioria de votos, todas as decisões
do CARF e da CSRF trazidas pela Recorrente para fundamentar a sua tese se
referem à redação anterior do referido art. 44 (e que se apresentam em
consonância com a Súmula CARF no 105).
É que na redação original do dispositivo legal, a multa de ofício aplicada ao
final do exercício e a multa pelo não recolhimento da estimativa tinham,
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
96
ambas, como fundamento legal o inciso I do citado art. 44, razão pela qual
se firmou a tese da inaplicabilidade concomitante.
Após a alteração da redação, promovida pela Lei no 11.488, de 2007,
entende-se plenamente cabível a aplicação concomitante das duas
penalidades.
O Princípio da Subsunção, por outro lado, constitui-se em princípio geral do
Direito Penal, sem transposição para o Direito Penal Tributário, dadas às
especificidades da norma penal tributária.
Cabe neste momento a transcrição de trecho do voto da Conselheira
Adriana Gomes Rêgo, no Acórdão no 9101002.438
(1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de 20 de
setembro de 2016), de sua relatoria, que rejeita tanto a aplicação do
Princípio em questão, quanto a vedação à concomitância das penalidades,
como invocado pela Recorrente:
"Quanto à transposição do princípio da consunção para o Direito Tributário,
vale a transcrição da oposição manifestada pelo Conselheiro Alberto Pinto
Souza Junior no voto condutor do Acórdão no 1302001.823:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável
para solução conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em
que duas ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um
mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária
não é norma penal stricto sensu.
Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art. 273 do anteprojeto do
CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes de Sousa, previa
que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como métodos ou
processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente da lei
tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo
que tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado
pelo Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança
absoluta com o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da
Comissão Especial do CTN) e que o direito penal tributário não é autônomo
ao direito tributário, pois a pena fiscal mais se assemelha a pena cível do
que a criminal (sugestão 787, p.512, idem). Não é difícil, assim, verificar
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
97
que, na sua gênese, o CTN afastou a possibilidade de aplicação supletiva
dos princípios do direito penal na interpretação da norma tributária,
logicamente, salvo aqueles expressamente previstos no seu texto, como por
exemplo, a retroatividade benigna do art.106 ou o in dubio pro reo do art.
112.
Oportuna, também, a citação da abordagem exposta em artigo publicado
por Heraldo Garcia Vitta:
O Direito Penal é especial, contém princípios, critérios, fundamentos e
normas particulares, próprios desse ramo jurídico; por isso, a rigor, as
regras dele não podem ser estendidas além dos casos para os quais foram
instituídas. De fato, não se aplica norma jurídica senão à ordem de coisas
para a qual foi estabelecida; não se pode pôr de lado a natureza da lei, nem
o ramo do Direito a que pertence a regra tomada por base do processo
analógico.[15 Carlos Maximiliano, Hermenêutica e aplicação do direito,
p.212] Na hipótese de concurso de crimes, o legislador escolheu critérios
específicos, próprios desse ramo de Direito. Logo, não se justifica a
analogia das normas do Direito Penal no tema concurso real de infrações
administrativas.
A ‘forma de sancionar’ é instituída pelo legislador, segundo critérios de
conveniência/oportunidade, isto é, discricionariedade. Compete-lhe
elaborar, ou não, regras a respeito da concorrência de infrações
administrativas. No silêncio, ocorre cúmulo material.
Aliás, no Direito Administrativo brasileiro, o legislador tem procurado
determinar o cúmulo material de infrações, conforme se observa, por
exemplo, no artigo 266, da Lei no 9.503, de 23.12.1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), segundo o qual “quando o infrator cometer, simultaneamente,
duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as
respectivas penalidades”. Igualmente o artigo 72, §1o, da Lei 9.605, de
12.2.1998, que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de
condutas lesivas ao meio ambiente: “Se o infrator cometer,
simultaneamente, duas ou mais infrações [administrativas, pois o disposto
está inserido no Capítulo VI –Da Infração Administrativa] ser-lhe-ão
aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas”. E também o
parágrafo único, do artigo 56, da Lei no 8.078, de 11.9.1990, que regula a
proteção do consumidor: “As sanções [administrativas] previstas neste
artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua
atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida
cautelar antecedente ou incidente de procedimento administrativo”.[16
Evidentemente, se ocorrer, devido ao acúmulo de sanções, perante a
Fl. 4740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
98
hipótese concreta, pena exacerbada, mesmo quando observada imposição
do mínimo legal, isto é, quando a autoridade administrativa tenha imposto
cominação mínima, estabelecida na lei, ocorrerá invalidação do ato
administrativo, devido ao princípio da proporcionalidade.]
No Direito Penal são exemplos de aplicação do princípio da consunção a
absorção da tentativa pela consumação, da lesão corporal pelo homicídio e
da violação de domicílio pelo furto em residência. Característica destas
ocorrências é a sua previsão em normas diferentes, ou seja, a punição
concebida de forma autônoma, dada a possibilidade fática de o agente ter
a intenção, apenas, de cometer o crime que figura como delito-meio ou
delito-fim.
Já no caso em debate, a norma tributária prevê expressamente a aplicação
das duas penalidades em face da conduta de sujeito passivo que motive
lançamento de ofício, como bem observado pelo Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão no já citado voto condutor do Acórdão no
9101002.251:
“[...] Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas
acrescentasse “mais uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da
[Lei no] 9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso
subordinado a um parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no
9.430, de 1996), tornou-se um inciso vinculado ao próprio caput do artigo
(art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996), no mesmo patamar, portanto,
do inciso então preexistente, que previa a multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no
11.488, de 2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II -de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir,
Fl. 4741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
99
iniludivelmente, às duas multas em conjunto, e não mais em separado,
como dava a entender a antiga redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a
possibilidade de haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria
necessário, sim se fosse esse o caso, que a norma excetuasse essa
possibilidade, o que nela não foi feito. Por conseguinte, não há que se falar
como pretendeu o sujeito passivo, por ocasião de seu recurso voluntário em
“identidade quanto ao critério pessoal e material de ambas as normas
sancionatórias”.
Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal,
alcançam o mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o
critério material (verbo + complemento) de uma e de outra se centre “no
descumprimento da relação jurídica que determina o recolhimento integral
do tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto: o da multa
de ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o da
multa isolada é o valor do pagamento mensal, apurado sob base estimada
ao longo do ano, cuja materialidade, como visto anteriormente, não se
confunde com aquela. (grifos do original)
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
portanto, claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro
tributável. Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das
penalidades previstas na redação original do art.44 da Lei no 9.430, de
1996, seria possível interpretar que a redação original não determinou a
aplicação simultânea das penalidades. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". Ademais,
quando o legislador estipula na alínea "b" do inciso II do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento
mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano calendário correspondente, claramente afirma a aplicação da
penalidade mesmo se apurado lucro tributável e, por consequência, tributo
devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art. 44.
Acrescente-se que não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o
pressuposto de que a imposição das penalidades teria a mesma base fática.
Basta observar que as infrações ocorrem em diferentes momentos, o
primeiro correspondente à apuração da estimativa com a finalidade de
Fl. 4742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
100
cumprir o requisito de antecipação do recolhimento imposto aos optantes
pela apuração anual do lucro, e o segundo apenas na apuração do lucro
tributável ao final do ano calendário. A análise, assim, não pode ficar
limitada, por exemplo, à omissão de receitas ou ao registro de despesas
indedutíveis, especialmente porque, para fins tributários, estas ocorrências
devem, necessariamente, repercutir no cumprimento da obrigação
acessória de antecipar ou na constituição, pelo sujeito passivo, da
obrigação tributária principal. A base fática, portanto, é constituída pelo
registro contábil ou fiscal, ou mesmo sua supressão, e pela repercussão
conferida pelo sujeito passivo àquela ocorrência no cumprimento das
obrigações tributárias. Como esta conduta se dá em momentos distintos e
com finalidades distintas, duas penalidades são aplicáveis, sem se cogitar
de bis in idem."
Essa tem sido a jurisprudência dominante sobre o tema, inclusive no âmbito
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme ilustra a ementa a seguir
referenciada:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Anocalendário: 2009
(...)
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes
fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da
apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre
bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado
apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano
calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda
sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no
105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez
que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida
na Lei no 11.489, de 15/07/2007." (Acórdão no 9101002.801 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de 10 de maio de 2017)
Após a alteração da redação, entende-se, como já dito, plenamente cabível
a aplicação concomitante das duas penalidades.
Da inaplicabilidade de multas isoladas anos calendários de 2011 e 2012
Fl. 4743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
101
[...]
Da redução de multas isoladas – ano calendário de 2010
[...]
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE OFÍCIO e, INTEGRALMENTE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Em seu Recurso Voluntário, apresentado no presente processo, a Recorrente, após
detalhar sua defesa acerca da questão do ágio e sua glosa, conclui que:

E as argumentações, tanto da Impugnação quanto do recurso voluntário seguem,
predominantemente, aquelas peças apresentadas no processo anterior dos anos de 2009 a 2013.
Ainda assim, traz alegações no sentido de que o acórdão ora supratranscrito
deixava a desejar em alguns aspectos. Em suas palavras:

Data vênia, as argumentações que se seguem no recurso demonstram o
inconformismo com o resultado ali apontado pelo acórdão, o qual, inclusive, já foi objeto de
Recurso Especial pela Recorrente, ocasião em que foi reconhecido em parte, no caso acatando-se
pela questão das exigências de multas isoladas, nos termos do Acórdão de Recurso Especial de no
9101-004.531 da CSRF/1a Turma, em 07 de novembro de 2019, acostado nos autos daquele
processo.
A linha adotada no acórdão CARF, supra reproduzido, segue o racional da decisão
recorrida, da qual reproduzo algumas partes:
A apresentação de um Laudo de Avaliação econômico-financeira específica para o
Segmento Varejo elaborado dez anos após a absorção do Unibanco pelo Itaú
contradiz o Parecer elaborado pela empresa Trevisan Gestão e Consultoria, bem
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
102
as próprias alegações da impugnante no sentido de que (a) o Laudo de Avaliação
Econômica por Segmento de Negócios do Unibanco e o Laudo de Avaliação
Econômico-Financeira do Unibanco seriam suficientes para demonstrar o ágio
amortizável, nos termos do § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77, (b) seria
desnecessária uma segunda avaliação para o varejo e (c) seria evidente que cada
um dos segmentos de negócios não foi avaliado isoladamente, (stand alone),
como se se tratasse de entidades separadas, não integrantes da mesma
"empresa" Unibanco.
Ademais, a elaboração deste Laudo em março de 2019 vem confirmar as
conclusões da fiscalização:
1) não há laudo de avaliação para o segmento de varejo do Unibanco, o que
desrespeita o § 3o, do artigo 20, do Decreto-lei n° 1.598/77. O que existe é a
indicação de um valor para os "demais negócios" do Unibanco, continente do
segmento de varejo do Unibanco;
2) esta indicação de valor não determina uma rentabilidade de exercícios futuros
para os "demais negócios", uma vez que não foi obtida por meio de um laudo de
avaliação econômico-financeira baseado na metodologia de Fluxo de Caixa
Descontado –FCD;
3) a metodologia de cálculo com base na simples diferença aritmética entre o
valor econômico-financeiro do Unibanco como um todo e a soma dos valores
econômico-financeiros das empresas do Unibanco, não é demonstração suficiente
de que fundamento econômico do ágio relativo aos demais ativos que foram
vertidos para o Banco Itaú foi aquele previsto no inciso II, do art. 7o, da Lei n°
9.532/1997.
Relativamente aos argumentos recursais/memoriais dirigidos a eventual equívoco
na apuração da base de cálculo da CSLL, pois não considerado dispositivo da Medida Provisória
1.907/99, a decisão recorrida já tratou adequadamente do alegado:
O contribuinte alega na impugnação apresentada ao Auto de Infração
Complementar de CSLL que no lançamento deveria ter sido aproveitado o crédito
do art. 8o da Medida Provisória 1.807/99, até o limite legal de 30% da estimativa
de CSL, ou, alternativamente, que a multa isolada deveria limitar-se a 50% da CSLL
devida.
O assunto pertinente à compensação com crédito instituído pelo artigo 8o da MP
no 1.807/1999 (recuperação de crédito) no caso de lançamento de ofício já foi
objeto de apreciação pela 8a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo no processo
16327.001218/2009-85 do interessado Banco Itaú, e em assim sendo, transcrevo o
voto do relator Hugo Hashimoto cujos fundamentos adoto:
O interessado é instituição financeira mencionada no § 1o, do art. 22, da Lei no
8.212, de 24.07.1991, e portanto pode optar pela escrituração e compensação do
crédito previsto no art. 8o, da Medida Provisória no 1.807, de 28.01.1999, que
assim dispunha:
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
103
“Art. 1° A alíquota da contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, devida pelas pessoas
jurídicas a que se refere o § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
fica reduzida para sessenta e cinco centésimos por cento em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro de 1999.
....................
Art. 7° A alíquota da CSLL, devida pelas pessoas jurídicas referidas no art. 1°, fica
reduzida para oito por cento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
1° de janeiro de 1999, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 6o.
Art.8o As pessoas jurídicas referidas no art. 1°, que tiverem base de cálculo
negativa e valores adicionados, temporariamente, ao lucro líquido, para efeito de
apuração da base de cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de apuração
encerrados até 31 de dezembro de 1998, poderão optar por escriturar, em seu
ativo, como crédito compensável com débitos da mesma contribuição, o valor
equivalente a dezoito por cento da soma daquelas parcelas.
§1o A pessoa jurídica que optar pela forma prevista neste artigo não poderá
computar os valores que serviram de base de cálculo do referido crédito na
determinação da base de cálculo da CSLL correspondente a qualquer período de
apuração posterior a 31 de dezembro de 1998.
§2o A compensação do crédito a que se refere este artigo somente poderá ser
efetuada com até trinta por cento do saldo da CSLL remanescente, em cada
período de apuração, após a compensação de que trata o art. 8° da Lei n° 9.718,
de 1998, não sendo admitida, em qualquer hipótese, a restituição de seu valor ou
sua compensação com outros tributos ou contribuições, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
§3o O direito à compensação de que trata o parágrafo anterior limita-se,
exclusivamente, ao valor original do crédito, não sendo admitido o acréscimo de
qualquer valor a título de atualização monetária ou de juros.”
O art. 8o acima transcrito foi mantido nas diversas reedições posteriores da
medida provisória (incluindo a de no 1.858, mencionada pelo impugnante), e
corresponde ao art. 8o da MP no 2.158-35, de 24.08.2001, atualmente vigente.
Da leitura atenta da norma em questão, extrai-se que o crédito compensável ora
criado pelo legislador corresponde a um benefício fiscal facultativo, com
características bem peculiares e especialmente conferido às instituições
financeiras elencadas no § 1o, do art. 22, da Lei no 8.212/91.
Ou seja, a compensação em apreço não se confunde com a compensação referida
no inc. II, do art. 156, e nos arts. 170 e 170-A, do Código Tributário Nacional, que é
modalidade de extinção do crédito tributário. Tanto é assim que a própria MP no
2.158-35/2001, não admite restituição do crédito ou sua compensação com outros
tributos, e nem tampouco a sua atualização monetária. Portanto, não se trata de
Fl. 4746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
104
direito creditório de natureza semelhante àquele objeto de Pedidos de
Compensação e de Declarações de Compensação (DCOMP).
Também não há equivalência ou correspondência com a compensação de um
terço da Cofins paga, de que tratam os §§ 1o a 4o, do art. 8o, da Lei no 9.718/98.
Esta compensação não foi facultada apenas a um grupo restrito de contribuintes,
como ocorre no caso do art. 8o da MP no 2158-35/2001. Ao contrário, ela foi
autorizada para todas as pessoas jurídicas contribuintes da CSLL e vigeu apenas
no ano-calendário de 1999. A compensação de 1/3 da Cofins era efetuada sempre
com a CSLL do mesmo período de apuração, e não mediante crédito compensável
registrado no ativo, sendo o procedimento detalhadamente definido por normas
infralegais (IN SRF no 6, de 29.01.1999).
Por fim, observo que a compensação prevista no art. 8o da MP no 2.158-35/2001
também não se confunde com a compensação de BC Negativa da CSLL. Nesta,
trata-se de determinar a base de cálculo sobre a qual incide a CSLL, enquanto
naquela, está-se a falar de um benefício facultativo, que importa em redução da
CSLL a pagar, e que, por ser norma excepcional, pode ser usufruído pelo
contribuinte sob condições estritas, tais como: escrituração do crédito no ativo,
não-exclusão dos correspondentes valores adicionados temporariamente até
31.12.1998, etc.
Sendo assim, dado o caráter excepcional do crédito compensável criado pelo
legislador, calculado pela aplicação do percentual de 18% sobre o valor da base de
cálculo negativa e das adições temporárias havidas em 31.12.1998, resta evidente
que o gozo do benefício fiscal há de se efetivar dentro dos estritos termos da lei,
sendo incabível interpretá-la de forma extensiva. O texto legal, acima reproduzido,
indica que ao contribuinte que desejar gozar do benefício fiscal – que é facultativo
– cumpre escriturar o crédito em seu ativo e utilizá-lo por ocasião da sua
compensação com a CSLL em cada período de apuração. Neste diapasão, é de se
concluir que o crédito compensável em questão somente pode ser utilizado para a
apuração e o recolhimento tempestivo do débito de CSLL, jamais para liquidar
débitos posteriormente lançados em procedimento de ofício.
De outra forma não poderia ser, pois afigura-se inadmissível que o contribuinte
possa fazer deduções indevidas na base de cálculo da CSLL para, posteriormente,
utilizar o seu crédito compensável para a liquidar 30% dos débitos lançados no
auto de infração e, ainda, excluir a correspondente penalidade (multa de ofício de
75%) e os demais acréscimos moratórios.
Destarte, é de se concluir que a compensação do crédito de 18% calculado sobre a
base de cálculo negativa de CSLL e sobre os valores adicionados temporariamente,
correspondentes a períodos de apuração encerrados até 31.12.1998, constitui
faculdade a ser tempestivamente exercida pelo contribuinte por ocasião da
apuração, escrituração e recolhimento do débito da CSLL, não sendo admitida a
referida compensação para liquidar o débito de CSLL lançado de ofício e muito
Fl. 4747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
105
menos para excluir a penalidade de 75% e os juros de mora devidos, como
pretende o interessado.
(fim da transcrição)
No mais, não vislumbro nos memoriais recentemente trazidos, algo que
demonstrasse um ineditismo relevante que necessitasse qualquer comentário ou repercussão nos
lançamentos. Apenas reforçam as alegações recursais.
Adoto, como minhas razões de decidir, o voto considerado no Acórdão no 1302-
002.345, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, acima reproduzido.

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, redator designado
Com a devida vênia ao excelente voto proferido pelo nobre colega relator, dele
divergi inteiramente, pelas razões que passo a expor.
O lançamento trata de auto de infração para exigir IRPJ e CSLL, bem como multa
isolada por falta de recolhimento das estimativas e, basicamente, é fundado na amortização da
parcela de ágio relativa ao segmento remanescente do varejo, que ficou no patrimônio da
Recorrente após uma série de operações de cisões de segmentos, transferindo-os para as
empresas vocacionadas do grupo.
Pois bem, alguns pontos devem ser ressaltados como premissas.
Não houve questionamento acerca do ágio gerado na aquisição do Unibanco,
tampouco da ocorrência da confusão patrimonial e, ainda, não foram questionados os “Laudos de
Avaliação Econômico-Financeira do Unibanco” de 12/11/2008 e, tampouco, o “Laudo de Avaliação
por segmento de negócios” de 30/12/2008.
Fl. 4748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
106
Aliás, foi com base nesse segundo laudo que a Recorrente cindiu as atividades
levando para as demais empresas do grupo a parcela de ágio correspondente a cada segmento.
O que se questiona, portanto, é a parcela do ágio que remanesceu na Recorrente,
relativa ao segmento de varejo. Isto porque, entendeu a autoridade fiscal que seria necessário um
laudo específico para o segmento de varejo, e que a recorrente teria desrespeitado o §3o, do
artigo 20, do Decreto-lei n. 1.598/77.
Não entendo que seja necessário tecer novos comentários sobre toda a sequência
de operações realizadas ainda no ano de 2008, visto que já foram bem detalhadas no voto do
relator.
Posteriormente, em fevereiro/2009, foi realizada a cisão parcial do Unibanco com a
incorporação ao Recorrente de todos aqueles segmentos de negócios, remanescendo no Unibanco
apenas algumas aplicações financeiras, créditos tributários e algumas obrigações, permaneceram
com o Recorrente apenas os negócios de varejo, tendo sido os demais segmentos de negócios
transferidos para as empresas do antigo grupo Itaú que a ele se dedicavam.
Aduz a recorrente que em razão da transferência dos demais segmentos (que não o
de varejo), o Recorrente não poderia amortizar a parcela do ágio por rentabilidade futura dos
negócios a eles pertinentes, que não mais permaneceriam em seu patrimônio; daí foi elaborado
um Laudo de Avaliação por Segmento de Negócios que teve por objetivo justamente apurar
individualmente o valor econômico dos segmentos de negócios que foram transferidos a terceiros,
cujo ágio precisava ser baixado da contabilidade do Recorrente para que fosse corretamente
amortizado pelo Recorrente apenas o ágio relativo aos negócios de varejo, os quais com ele
permaneceram – e com ele se confundiram – com a absorção do patrimônio cindido do Unibanco.
Tal fato não foi questionado.
O ponto fulcral, a meu ver, é a existência ou não, bem como a necessidade de um
laudo específico para o segmento remanescente de varejo, exigência realizada pela autoridade
fiscal.
A autoridade fiscal chegou-se a defender que a avaliação do segmento de varejo
teria sido feita de maneira residual, o que não seria permitido pela legislação. Por sua vez, a
Recorrente para contrapor tais argumentos apresenta novo laudo de avaliação produzido em
dezembro/2015, este sim, avaliando isoladamente o segmento de varejo, o qual confirma a
avaliação original por ele defendida.
Pois bem, tendo em vista que a autoridade fiscal defende que a Recorrente teria
descumprido a obrigação estabelecida no desrespeitado o §3o, do artigo 20, do Decreto-lei n.
1.598/77, o ponto de partida de nossa análise é o texto legal:

Fl. 4749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
107
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
(...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento
econômico:
(Revogado
pela
Lei
no
12.973,
de
2014) (Vigência)
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros; (Revogado pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)

c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do §
2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.

Da análise do texto, me parece que o mesmo não ampara a interpretação adotada
pela autoridade fiscal.
Veja, mais uma vez, que a parcela do patrimônio remanescente, bem como o
segmento de varejo, que é objeto do presente processo, não foi adquirida na reorganização
societária e, tampouco, transferida para outras empresas do grupo.
Assim, me parece que não há amparo legal para exigência de laudo específico sobre
parcela de patrimônio que ingressou na Recorrente legitimamente (e não é discutida no presente
processo), e nela permaneceu!
Ora, tendo a Recorrente cindido as operações e as transferido para outras empresas
do grupo de acordo com a sua vocação (afinal de contas estamos falando de uma instituição
financeira que adquire outras e, portanto, com uma sobreposição de segmentos e atividades), é
razoável e justificável a existência de laudo que avalie cada parcela que foi cindida pela Recorrente
e sofreu absorvida por outra empresa do grupo.
Ressalta-se ainda que, essas operações também não são questionadas e nem objeto
do presente processo, portanto, reputadas como válidas.
Ainda necessário ressaltar que, mesmo que fosse válida a interpretação adotada
pela autoridade fiscal, ao tempo em que vigente o texto acima reproduzido (o qual passou por
importantes alterações com a Lei 12.973/2014), o que se exigia era uma demonstração do valor da
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
108
operação, não havia exigência técnica e formal de laudo nos parâmetros do que tem exigido a
autoridade fiscal.
Esse também tem sido o entendimento do CARF em casos semelhantes, senão
vejamos:

ÁGIO, RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALIDADE.
O laudo que fundamenta a realização do negócio é um documento de
cunho estratégico para a empresa adquirente, e mantido em sigilo, por
razões óbvias, até tempo depois da realização do negócio. Mas o
estudo/laudo pode e deve ser arquivado, conforme previa o § 3o do artigo
20 do Decreto n° 1.598/77. A operação de aquisição de empresa envolve
estudos e análises complexas pois os investimentos são de grande monta.
Além dos estudos se iniciarem antes do fechamento dos negócios,
decorrendo daí que não faria sentido os laudos apresentados ao FISCO
serem elaborados em data posterior ou mesmo contemporânea ao
fechamento do negócio, o que demonstraria que teriam sido elaborados
apenas para atender uma exigência do Fisco. No presente caso, o estudo
interno da controladora e os laudos apresentados, um inclusive preparado
para subsidiar um comitê independente que participou das negociações
chegaram a valores próximos do valor da empresa adquirida, o que valida o
valor pago e o ágio apurado na operação.
(Acórdão 1302-007.022 de 13 de março de 2024)

LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de
apresentação de laudo de avaliação anterior à operação que originou o
ágio para fins de dedutibilidade. A apresentação de demonstrativo de
rentabilidade futura, ainda que por meio de estudo técnico interno,
preenche os requisitos previstos em lei, sendo que o laudo elaborado em
período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo anterior. (...)”
(Acórdão no 1401-006.935 de 11 de abril de 2024)

A legislação fiscal não trazia previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de
estudo técnico interno, ou de laudo que demonstre, mesmo que de forma residual, o valor do
Fl. 4751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
109
investimento, preenche os requisitos previstos em lei, sendo que o laudo elaborado em período
posterior pode servir apenas para ratificar o estudo anterior.
Além disso, o CARF tem também uma série de precedentes que acatam laudos
posteriores que venham a confirmar estudos internos, como também foi o caso dos autos em que
a Recorrente além de ter produzido no ano de 2015 (o lançamento é de 2019) Laudo de Avaliação
específico que corrobora o laudo original, também apresenta Parecer Técnico do Prof. Eliseu
Martins que igualmente confirma as alegações recursais.
Entretanto, da análise dos autos, tive conclusão um pouco diversa da própria tese
defensiva. Em que pese entenda que não seja relevante para o deslinde do feito, da análise do
Laudo por segmentos não me parece que a avaliação tenha sido feita de forma residual ou por
diferença (o que para mim já caracterizaria um demonstrativo tal qual previsto na legislação).
Explico.
Da análise do laudo de avaliação elaborado em dezembro de 2008 me parece, de
forma clara, que o segmento de varejo foi efetivamente analisado e avaliado, senão vejamos
trechos do documento que me levam a tal conclusão.

Da análise do escopo do trabalho desenvolvido é possível, no meu entender,
confirmar que, de fato, foi feita uma avaliação econômica de expectativa de rentabilidade futura
de todos os seguimentos do Banco Unibanco, analisando-se o fluxo financeiro como um todo (o
que certamente abarcariam todos os segmentos).
O maior detalhamento para os segmentos que seriam objeto de cisão é
absolutamente justificável diante do objetivo almejado, mas isso não significa que não foi feita
uma avaliação do segmento remanescente.
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
110
O problema se põe no momento em que a avaliadora apresenta uma planilha em
que indica o termo “Diferença atribuível aos demais negócios”, entretanto, o único negócio
remanescente foi o de varejo, e isso é inconteste.
Vejamos a planilha resumo:

Então, não podemos afirmar que não houve uma avaliação do segmento. Avaliação
houve, se foi boa ou ruim, é outra história. Mas, para mim não restam dúvidas que se tratam de
demonstração cujo valor não foi contestado tecnicamente pela autoridade fiscal e, ao contrário,
apenas foi reafirmado por outros documentos técnicos.
Como muito bem argumentado pela Recorrente:

Estando demonstrado e comprovado o valor econômico do conjunto (Unibanco
como um todo, definido no Laudo de Avaliação Econômico-Financeira) e o valor
dos demais segmentos de negócios que não o de varejo (Laudo de Avaliação por
Segmento de Negócios), não é possível sustentar que o valor do varejo não tenha
sido demonstrado, pois ele não poderia ter outro valor econômico que não
correspondesse à diferença entre o total e a soma do valor dos demais segmentos
de negócios. E isso porque, economicamente, para avaliação dos segmentos de
negócios do Unibanco pela metodologia do Fluxo de Caixa Descontado, é como se
cada um desses segmentos de negócios fosse uma “Divisão de negócios” de uma
“empresa” chamada Unibanco.
É também por isso que no Laudo por Segmento de Negócios consta a “utilização
do mesmo Custo de Capital para todos os segmentos avaliados, uma vez que o
risco de cada entidade, assim como o funding dos ativos, é compartilhado pela
mesma estrutura de negócios do Unibanco” (p. 18 do Laudo – destaques nossos),
e é também por isso que se fala em “divisão de seguros [segmento de negócios de
seguros, explorado por empresa controlada do Unibanco] do Unibanco” (p. 14 do
mesmo laudo – destaques nossos).
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.319 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2019-45
111
E como atestado pelo Parecer Econômico-Financeiro elaborado pela Trevisan
Gestão e Consultoria, que analisou o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira e
o Laudo de Avaliação por Segmentos, o segmento de negócios de varejo também
foi avaliado pela metodologia do Fluxo de Caixa Descontado.

Veja ainda que, o restante de patrimônio remanescente tratava-se de capital e,
portanto, jamais seria objeto de avaliação de rentabilidade futura. Em outras palavras, a atividade
remanescente avaliada foi, de forma incontestável, o segmento de negócios.
Ademais, as avaliações técnicas posteriores apenas complementam e confirmam o
alegado e, mesmo que se pudesse questionar o PL negativo apresentado pelo laudo de avaliação
apresentado em 2015, mesmo com alguma variação, estamos falando de uma diferença
significativa até se chegar a um PL positivo que viesse a impactar o valor do ágio contabilizado pela
Recorrente.
Assim, por entender que, além de inexistir previsão legal da exigência de um laudo
específico para o segmento remanescente, entendo que o laudo produzido pela Recorrente é hábil
a servir como demonstração exigida pela legislação, e foi corroborado posteriormente por outro
laudo técnico e por parecer técnico que apenas confirmam a tese defensiva.
Essas foram as razões que me levaram a divergir do voto condutor e razão pela qual
dei provimento no mérito ao Recurso Voluntário, restando prejudicadas as demais razões de
mérito.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 4754
DF CARF MF
Original